Tribunal: CARF
Processo: 13896.720142/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA DA ATIVIDADE.
No atendimento aos clientes cativos, as distribuidoras de energia elétrica exercem a atividade mista, que compreende a comercialização (revenda de energia) e prestação de serviço.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
DILIGÊNCIA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não justificada, cabalmente, a necessidade da diligência processual, não se pode acolher a pretensão com base em alegações genéricas e sem demonstração da real necessidade da mesma.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ITAIPU BINACIONAL. ISENÇÃO. SOMENTE NA VENDA DIRETA POR ITAIPU. REVENDA DE ENERGIA PELO AGENTE COMERCIALIZADOR DE ENERGIA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A isenção do PIS prevista no art. 14 da Lei 10.925, de 2004, alcança somente as receitas decorrentes da venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional. Incide o PIS sobre a receita decorrente da venda de energia elétrica pelo agente comercializador de energia, mesmo que gerada pela Itaipu Binacional. Por consequência, as distribuidoras adquirentes dessa energia podem se creditar da contribuição incidente.
RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As retenções constituem antecipação da contribuição devida. O meio probatório adequado para comprovar a retenção da contribuição é o "Comprovante Anual de Retenção emitido pela fonte pagadora, admitindo-se as informações prestadas em DIRF ou mesmo via DARF recolhido. Meras notas fiscais da própria emissão da interessada não são documentos suficientes para o reconhecimento do valor supostamente retido. Aplicação das INs RFB no 1.234/2012 E 1.540/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA DA ATIVIDADE.
No atendimento aos clientes cativos, as distribuidoras de energia elétrica exercem a atividade mista, que compreende a comercialização (revenda de energia) e prestação de serviço.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
DILIGÊNCIA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não justificada, cabalmente, a necessidade da diligência processual, não se pode acolher a pretensão com base em alegações genéricas e sem demonstração da real necessidade da mesma.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ITAIPU BINACIONAL. ISENÇÃO. SOMENTE NA VENDA DIRETA POR ITAIPU. REVENDA DE ENERGIA PELO AGENTE COMERCIALIZADOR DE ENERGIA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A isenção do PIS prevista no art. 14 da Lei 10.925, de 2004, alcança somente as receitas decorrentes da venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional. Incide o PIS sobre a receita decorrente da venda de energia elétrica pelo agente comercializador de energia, mesmo que gerada pela Itaipu Binacional. Por consequência, as distribuidoras adquirentes dessa energia podem se creditar da contribuição incidente.
RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As retenções constituem antecipação da contribuição devida. O meio probatório adequado para comprovar a retenção da contribuição é o "Comprovante Anual de Retenção emitido pela fonte pagadora, admitindo-se as informações prestadas em DIRF ou mesmo via DARF recolhido. Meras notas fiscais da própria emissão da interessada não são documentos suficientes para o reconhecimento do valor supostamente retido. Aplicação das INs RFB no 1.234/2012 E 1.540/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720142/2019-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.548 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrentes
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
NATUREZA
DA
ATIVIDADE.
No atendimento aos clientes cativos, as distribuidoras de energia elétrica
exercem a atividade mista, que compreende a comercialização (revenda de
energia) e prestação de serviço.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão
proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
DILIGÊNCIA
AUSÊNCIA
DE
NECESSIDADE
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não justificada, cabalmente, a necessidade da diligência processual,
não se pode acolher a pretensão com base em alegações genéricas e sem
demonstração da real necessidade da mesma.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DA ITAIPU BINACIONAL. ISENÇÃO. SOMENTE
NA VENDA DIRETA POR ITAIPU. REVENDA DE ENERGIA PELO
AGENTE
COMERCIALIZADOR
DE
ENERGIA.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A isenção do PIS prevista no art. 14 da Lei 10.925, de 2004, alcança somente
as receitas decorrentes da venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional.
Incide o PIS sobre a receita decorrente da venda de energia elétrica pelo agente
comercializador de energia, mesmo que gerada pela Itaipu Binacional. Por
consequência, as distribuidoras adquirentes dessa energia podem se creditar da
contribuição incidente.
RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As retenções constituem antecipação da contribuição devida. O meio
probatório adequado para comprovar a retenção da contribuição é o
"Comprovante Anual de Retenção” emitido pela fonte pagadora, admitindo-se
as informações prestadas em DIRF ou mesmo via DARF recolhido. Meras
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720142/2019-10
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

notas fiscais da própria emissão da interessada não são documentos suficientes
para o reconhecimento do valor supostamente retido. Aplicação das INs RFB
no 1.234/2012 E 1.540/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO
SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
NATUREZA
DA
ATIVIDADE.
No atendimento aos clientes cativos, as distribuidoras de energia elétrica
exercem a atividade mista, que compreende a comercialização (revenda de
energia) e prestação de serviço.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão
proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
DILIGÊNCIA
AUSÊNCIA
DE
NECESSIDADE
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não justificada, cabalmente, a necessidade da diligência processual,
não se pode acolher a pretensão com base em alegações genéricas e sem
demonstração da real necessidade da mesma.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DA ITAIPU BINACIONAL. ISENÇÃO. SOMENTE
NA VENDA DIRETA POR ITAIPU. REVENDA DE ENERGIA PELO
AGENTE
COMERCIALIZADOR
DE
ENERGIA.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A isenção do PIS prevista no art. 14 da Lei 10.925, de 2004, alcança somente
as receitas decorrentes da venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional.
Incide o PIS sobre a receita decorrente da venda de energia elétrica pelo agente
comercializador de energia, mesmo que gerada pela Itaipu Binacional. Por
consequência, as distribuidoras adquirentes dessa energia podem se creditar da
contribuição incidente.
RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As retenções constituem antecipação da contribuição devida. O meio
probatório adequado para comprovar a retenção da contribuição é o
"Comprovante Anual de Retenção” emitido pela fonte pagadora, admitindo-se
as informações prestadas em DIRF ou mesmo via DARF recolhido. Meras
notas fiscais da própria emissão da interessada não são documentos suficientes
para o reconhecimento do valor supostamente retido. Aplicação das INs RFB
no 1.234/2012 E 1.540/2015
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO
SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas de créditos referentes a: (i) aquisição de energia de Itaipu e (ii) despesas com
“Agentes Credenciados”, desde que devidamente comprovados, observados os demais requisitos
da lei.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da impugnação aos autos de infração:
Foram lavrados contra a contribuinte acima identificada os presentes Autos de Infração,
relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 692 a 700) e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 702 a 710),
correspondentes aos períodos de apuração de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, nos
montantes de R$ 147.689.494,32 (PIS) e R$ 677.493.583,41 (Cofins), incluindo multa
de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” dos referidos Autos de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 647 a 672, a fiscalização dá conta de que
o procedimento fiscal teve início em conformidade com o TDPF no 08.1.28.00-2018-
00047-1, relativo ao período de 01/2014 a 12/2015.
De acordo com o TVF, a autuação fiscal se deu em função de irregularidades
constatadas em relação a:
1) Aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos;
2) Créditos referentes a mercadoria adquirida com isenção - energia elétrica de Itaipu; e
3) Retenções na fonte - valores informados em DIRF;
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

A partir das glosas relativas aos itens 1 e 2 e dos descontos dos valores de que trata o
item 3, foram consolidados os valores do PIS e da Cofins devidos, e devidamente
lançados por meio dos autos de infração ora contestados.
Em 22/01/2019, a contribuinte tomou ciência do lançamento (termo à fl. 721) e, em
21/02/2019, solicitou juntada (termo à fl. 726) da impugnação às fls. 729 a 793,
contendo, em síntese, os elementos que se seguem, na forma como foram apresentados.
Da impugnação
I. Tempestividade
Atesta a tempestividade da impugnação apresentada.
II. Síntese dos Fatos
Faz um breve relato sobre o procedimento fiscal realizado.
III. A Natureza Jurídica da Atividade desenvolvida pela Impugnante
III.1. O entendimento exposto no auto de infração
Aduz que as glosas de créditos aplicadas pelo fisco se basearam na premissa de que suas
atividades seriam de revenda de energia elétrica, quando na verdade se trata de atividade
complexa, envolvendo a prestação de serviço público de distribuição de energia.
Faz um breve resumo sobre as atividades desenvolvidas, assegurando que a tarifa
cobrada pela distribuição de energia engloba diversos componentes, de forma a
remunerar todos os custos de operação envolvidos.
III.2. Descritivo das atividades desenvolvidas pela impugnante
A interessada discorre longamente sobre a sua atividade jurídica, a partir da definição
do objeto social da empresa, considerando a necessidade de se reconhecer que, para
além da simples revenda de energia elétrica, conforme entendido pela fiscalização,
exerce atividade complexa, envolvendo a prestação de serviços, podendo até mesmo ser
entendida como industrialização.
Afirma tratar-se de serviço público prestado sob regime de concessão e permissão,
implicando em obrigações e ônus rígidos, que a obriga diversas despesas, por imposição
legal, além de se configurar essencial, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor.
Cita legislação e jurisprudência diversas, no sentido de configurar o seu direito à tomada
de créditos na apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins.
IV. Aplicação dos conceitos da legislação do PIS e Cofins para identificação do
direito aos créditos na atividade da impugnante
A impugnante defende a impropriedade das glosas aplicadas pelo fisco sobre os créditos
tomados, considerando as suas atividades desenvolvidas, em face do conceito de insumo
que emerge da jurisprudência pacificada, que privilegia os critérios da essencialidade e
da relevância e/ou pertinência do bem ou serviço para a atividade econômica
desenvolvida, ainda que aplicado indiretamente, de forma a gerar receita ao
contribuinte.
Cita o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR pelo STJ, assim como o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, e a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

V. Créditos objetos de glosa - Da verificação da necessidade, pertinência,
essencialidade, relevância ou imprescindibilidade do bem ou serviço para exercício
da atividade econômica do impugnante – IREI ADENTRAR NOS DETALHES
NO VOTO
V.1. Créditos relativos a despesas com aquisição de energia elétrica
V.1.1. Da natureza de insumo da energia elétrica adquirida da Unidade
Hidroelétrica Itaipu Binacional
De início, a interessada admite que são isentas as receitas decorrentes da venda de
energia elétrica pela Itaipu Binacional, mas entende que, nos termos do §2o, inciso II
dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a vedação à apropriação de créditos
de PIS e Cofins somente é aplicável quando os bens ou serviços são revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou
não alcançados pela contribuição, o que, no seu caso, não se dá, já que sobre as receitas
auferidas em decorrência da distribuição de energia aos consumidores incidem as
contribuições.
Contesta ainda a interpretação da autoridade fiscal sobre o seu caráter de "revendedora"
de energia elétrica, alegando que é prestadora de serviço público de distribuição de
energia, cujo principal insumo constitui a energia elétrica adquirida das empresas
geradoras, já que o rebaixamento de tensão da energia adquirida para o efetivo
fornecimento equivale à atividade de industrialização, e cita, em sua defesa, soluções de
consulta da RFB.
V.1.2. Da equivocada Interpretação do disposto no §2o, inciso II dos arts. 3o das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
Alega que, ainda que se considere como mera revenda de energia elétrica a sua
atividade, os referidos créditos seriam devidos, em função de ser tributada pelas
contribuições a operação por ela praticada, embora seja isenta a aquisição de energia da
Usina.
Acusa a autoridade fiscal de erro gramatical ao interpretar o dispositivo legal que lhe
assegura o crédito (§2o, inciso II dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003),
ao firmar o entendimento de que não dariam direito a crédito os bens adquiridos para
revenda com isenção, independente da saída subsequente ser tributada ou não, insistindo
na tese de que a inclusão da conjunção "ou" no dispositivo citado teve o condão de
alterar a interpretação dada pelo fisco.
Neste sentido, cita julgados do CARF, envolvendo aquisições de bens não sujeitos à
tributação do PIS e da Cofins, e segue discorrendo sobre o regime da não
cumulatividade das contribuições e o seu caráter de desoneração da receita ou
faturamento, bem como sobre a impossibilidade de se interpretar a norma de forma
restritiva, o que já teria sido afastado pelo STJ.
V.2. Créditos relativos a despesas com "agentes credenciados"
Inicialmente, repisa o fato de que suas atividades não se resumem a mera da natureza de
"revenda", de onde se extrai que as despesas em questão se relacionam à sua atividade
de distribuição de energia elétrica.
Sobre a ilegitimidade dos créditos apontada pela fiscalização, admite que incluiu, por
equívoco, itens indevidos na listagem apresentada ao fisco, que então decidiu glosar
integralmente os créditos relativos a "agentes credenciados", quando apenas 1,29% das
despesas se referem a outros tipos de despesas, o que contraria a conclusão da
fiscalização de que os referidos créditos seriam relativos a "despesas realizadas em
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

diversos departamentos da empresa, aquisições de materiais não essenciais e/ou
relevantes".
Explica que as despesas em discussão consistem em serviços subcontratados para
atendimento aos consumidores, conforme determinam os artigos 177 a 182 da
Resolução ANEEL no 414/2010, caracterizando-se por dever imposto por disposição
legal, não podendo se admitir, portanto, a condição atribuída pelo fisco a essas despesas,
diante do conceito de insumo assentado pelo STJ.
Acrescenta que, para além da existência de imposição legal dos serviços prestados, os
seus postos de atendimento são o meio pelo qual se dá a sua comunicação com os
consumidores e são viabilizados os demais serviços oferecidos, evidenciando a
essencialidade e relevância desses serviços para a prestação de serviços que executa,
motivo pelo qual os respectivos créditos devem ser reconhecidos.
V.3. Créditos relativos a despesas com "peças para autos"
Explica que as glosas se referem a gastos com aquisição de pneus, câmaras de ar, além
de combustíveis e lubrificantes, entre outros itens, utilizados nos veículos operacionais,
responsáveis pelo funcionamento correto da rede de distribuição, garantindo a prestação
de serviços essenciais ao devido fornecimento de energia aos consumidores Sobre os
créditos relativos à aquisição de combustíveis e lubrificantes, destaca o inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que os autoriza expressamente, além de
Solução de Consulta e julgado do CARF neste sentido.
Segue discorrendo sobre a possibilidade de utilizar créditos relativos aos bens e serviços
empregados na manutenção dos veículos utilizados para a prestação de seus serviços,
dada a essencialidade e relevância dessas despesas, citando outros julgados do CARF e
da RFB.
V.4. Créditos relativos a despesas com "apoio técnico"
A impugnante explica que as despesas classificadas como de "apoio técnico" se referem
a serviços de fiscalização das unidades consumidoras, para verificação da adequação
das instalações, bem como aos atendimentos efetuados a chamados de emergência
recebidos, serviços estes que constituem verdadeira obrigação legal, nos termos do art.
2o, inciso XLIII da Resolução ANEEL no 414/2010.
Cita ainda o Decreto no 41.019/1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica,
segundo o qual a concessionária de serviços de energia elétrica deve dispor de quadro
de pessoal técnico e administrativo legalmente habilitado e em quantidade suficiente
para atender aos serviços de operação e conservação das instalações, além do Contrato
de Concessão no 162/1998, com disposições no mesmo sentido.
Assim, entende que o Parecer Cosit no 05/2018 autoriza o creditamento como insumo
em relação a esses gastos, no item que trata de bens e serviços utilizados por imposição
legal, e faz analogia aos gastos com testes de qualidade efetuados por empresas
industriais, mencionados no já citado julgado do STJ. Aduz ainda que, do referido
Parecer, infere-se que o conceito de insumo deve considerar todo o processo de
prestação de serviços, de onde se conclui que os referidos serviços, ainda que relativos a
etapa anterior à prestação de serviços, deve ser considerado como insumo, uma vez que
viabiliza a execução da sua atividade de distribuição.
V.5. Créditos relativos a despesas com "corte e religa"
Explica que as despesas em questão são empregadas nos serviços de interrupção ou
suspensão da distribuição e fornecimento de energia elétrica, em situações como ligação
clandestina, fornecimento por terceiros sem outorga para tal, ou mesmo situação de
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

emergência, e constituem obrigação legal da impugnante, por estarem previstos na
Resolução ANEEL no 414/2010.
Defende que, além de tais serviços estarem previstos na legislação, são essenciais e
relevantes à prestação dos serviços de distribuição de energia, diferentemente do
entendimento adotado pelo fisco Segue defendendo a caracterização dos gastos como
insumo, alegando que os serviços de "corte e religa" constam do rol de serviços que
deve prestar aos seus consumidores, podendo ser chamados de "cobráveis", o que
reforça a natureza de prestação de serviços.
Por fim, cita Solução de Consulta da Cosit em situação similar, em que se entendeu
devida a apropriação dos referidos créditos, e acrescenta que os referidos serviços são
praticados na própria rede de distribuição de energia elétrica, sendo portanto atos que
"tocam" na prestação do serviços, em consonância com o que entendeu a RFB na
ocasião.
V.6. Créditos relativos a despesas com "entrega de contas" e "impressão de contas
de energia elétrica"
Sobre a glosa dos créditos relativos às despesas empregadas nos serviços de impressão e
entrega de contas de energia elétrica, sob o fundamento de que se trataria de serviços
administrativos, discorda, alegando que tais serviços são de obrigação legal, em
obediência ao princípio da publicidade dos atos da administração pública, citando o
artigo 119 da Resolução ANEEL no 414/2010, que, à época dos fatos geradores do
presente lançamento, dispunha sobre a entrega das faturas aos consumidores.
Argumenta que a regra geral para entrega de contas era que fosse física, embora
facultado ao consumidor a opção pelo recebimento por meio eletrônico, concluindo que
as atividades de impressão e entrega, além de constituírem uma obrigação legal da
impugnante, são essenciais à consecução do serviço de distribuição de energia elétrica
que presta, motivo pelo qual as glosas aplicadas merecem cancelamento.
V.7. Créditos relativos a despesas com "manutenção e operação de sistemas"
Sobre os créditos calculados sobre os dispêndios empregados em "serviços de
manutenção e operação de sistemas", explica se tratar de serviços contratados pela
impugnante para implementação de sistema virtual, por meio do uso de softwares,
telefonia, etc, visando a dar eficiência e celeridade no atendimento aos consumidores.
Alega que, conforme estipula o art. 140, §§ 1o e 2o da Resolução ANEEL no 414/2010, a
empresa deve fornecer as informações necessárias ao atendimento do interesse público,
utilizando-se das modernidades técnicas disponíveis. Transcreve ainda os arts. 183 e
186 da mesma Resolução, segundo os quais as distribuidoras devem apresentar estrutura
de atendimento telefônico ao público, citando exemplos de utilização desse recurso, os
quais entende que caracterizam a sua essencialidade e relevância para a atividade
desenvolvida.
V.8. Créditos relativos a despesas com "inspeção de linhas" e "sistemas de
subtransmissão"
A interessada contesta ainda a glosa de créditos calculados sobre despesas incorridas a
título de "inspeção de linhas" e "sistemas de subtransmissão", que, segundo explica,
seriam serviços tomados para inspecionar, por via aérea, as linhas de distribuição, e
ainda serviços como de engenharia, topografia, etc, para realizar atividades de
manutenção e inspeções das redes de distribuição e subtransmissão de energia.
Neste sentido, alega que tais serviços se enquadram entre aqueles previstos no art. 2o,
inciso XLIII, da Resolução ANEEL no 414/2010, sendo, portanto, de obrigação legal,
além de serem essenciais para a sua atividade de distribuição de energia, já que, sem tais
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

serviços, não conseguiria manter as linhas e bases de subtransmissão em perfeito estado
de conservação, de forma a atender às suas funções ao longo do tempo.
Destaca que os referidos serviços não implicam aumento da vida útil dos equipamentos
e das linhas de distribuição em mais de um ano, razão pela qual são reconhecidos como
despesas.
Cita novamente a Solução de Consulta Cosit no 67/2017, cujo caso analisado considera
análogo ao seu, concluindo que, por todos os motivos expostos, deve lhe ser assegurado
o direito ao crédito a título de insumo.
VI. Apropriação de antecipações pagas a título de PIS e Cofins efetuadas
extemporaneamente
As alegações apresentadas pela impugnante são no sentido de que os valores de
retenções de PIS e Cofins divergentes são relativos a períodos anteriores, nos quais não
foram apropriados.
Apresenta demonstrativos das retenções e os respectivos períodos, e junta aos autos a
relação de todas as notas fiscais emitidas nos períodos a que se referem as retenções,
assim como cópias dos respectivos informes de rendimento.
VII. Pedido
Requer, ao final, o integral cancelamento do auto de infração, e protesta pela posterior
juntada de quaisquer documentos que se façam necessários e pela produção de provas.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente com as seguintes conclusões:
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar PARCIALMENTE procedente a impugnação
apresentada, nos seguintes termos:
1) Sejam restabelecidos os créditos referentes às seguintes despesas:
Despesas com "peças para autos";
Despesas com "apoio técnico";
Despesas com "corte e religa"; e
Despesas com "inspeção de linhas" e "sistemas de subtransmissão", ressalvadas as
regras especiais de apuração de créditos plasmadas no § 21 do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e no § 29 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, caso aplicáveis, as quais são
excludentes de outras formas de creditamento, inclusive da modalidade aquisição de
insumos;
2) Sejam mantidas as glosas relativas aos demais serviços que tiveram seus créditos
glosados e as glosas relativas à aquisição de energia elétrica da Itaipu Binacional.
3) Sejam mantidos os valores constantes na coluna "F - Retenções informadas por 3s"
das planilhas de apuração do PIS e da Cofins, às fls. 687/688, com exceção do mês de
julho de 2014, em que devem ser considerados os valores de R$ 327.994,19 e R$
1.513.737,73, para o PIS e a Cofins, e do mês de agosto de 2015, em que devem ser
considerados os valores de R$ 106.369,32 e R$ 490.840,81, para o PIS e a Cofins,
respectivamente.
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

4) Sejam refeitos os cálculos para apurar as contribuições devidas, considerando-se as
determinações contidas nos itens anteriores.
A presente decisão estará sujeita a reexame por parte da instância julgadora
superior, se após sua implementação restar constatada uma exoneração acima do
limite previsto na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Considerando que a decisão pendia de nova apuração foi elaborada as
informações fiscais de e-fls. 6212 a 6216 concluindo que: ABORDAREI MELHOR ESTE
RETORNO DA FISCALIZAÇÃO NO VOTO, EM ESPECIAL NA RÚBRICA Despesas com
"inspeção de linhas" e "sistemas de subtransmissão"
(...)
Os itens analisados encontram-se discriminados na tabela anexa ao presente termo.
Devido ao tamanho dos arquivos, as ECDs correspondentes ao período não foram
anexadas ao processo.
No entanto, encontram-se disponíveis no sistema SPED, identificadas sob os seguintes
códigos HASH:

(...)
Sendo o que tinha a informar, finalizo o presente termo e encaminho à
CONTDRJCONTADM-ECOA-DERAT-BAU-SP para demais providências pertinentes
ao acórdão DRJ às fls.6172/6205.
Após a verificação da Fiscalização, acima reproduzida, foi formalizado nas e-fls.
6224 a interposição de Recurso de Ofício em razão do valor exonerado ultrapassar o
estabelecido na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente a época.
Inconformado com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário,
reiterando termos da Impugnação e requerendo a reforma da decisão sobre as glosas que foram
mantidas.
É o relatório.

Voto
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração relativos à Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS (fls. 692 a 700) e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 702 a 710), correspondentes aos períodos de apuração de janeiro
de 2014 a dezembro de 2015, nos montantes de R$ 147.689.494,32 (PIS) e R$ 677.493.583,41
(Cofins), incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
Inicialmente cabe sublinhar que na análise do mérito do Recurso Voluntário, não
se pode perder de vista que a atividade empresária na qual esta inserida o contribuinte que atua
no ramo de distribuição de energia elétrica, como sustenta a Recorrente ao se pronunciar sobre
seu modus operandi:

Conforme demonstrado pela Recorrente, a atividade por ela desenvolvida tem
natureza complexa ou híbrida: configura prestação de serviço público de distribuição de
energia elétrica, o qual é composto (i) pelo rebaixamento da tensão proveniente do
sistema de transmissão (atividade qualificada como produção e industrialização da
energia elétrica); (ii) pela conexão de centrais geradoras; bem como (iii) pelo
fornecimento da mercadoria energia elétrica aos consumidores, dentre outras atividades
que viabilizam o serviço de distribuição.
O serviço de distribuição de energia elétrica é explorado por meio de um contrato
de concessão com o Poder Público. A Lei no 9.427/1996, que institui a ANEEL,
determinaque a exploração dos serviços de energia elétrica será remunerada mediante
cobrança de tarifas dos seus usuários.
(...)
B) Descritivo das Atividades Desenvolvidas pela Recorrente
26. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, nos termos de seu estatuto
social, dedica-se às seguintes atividades:
1) explorar serviços públicos de energia, principalmente a elétrica, nas áreas
referidas no Contrato de Concessão e nas outras que, de acordo com a
legislação aplicável, for autorizada a atuar;
2) estudar, elaborar, projetar, executar, explorar ou transferir planos e
programas de pesquisa (...);
3) participar nos empreendimentos que tenham por finalidade a distribuição e o
comércio de energia, principalmente a elétrica, bem como a prestação de
serviços que, direta ou indiretamente, se relacionem com esse objeto, tais como:
uso múltiplo de postes, mediante cessão onerosa a outros usuários; transmissão
de dados, através de suas instalações, observada a legislação pertinente;
prestação de serviços técnicos de operação, manutenção e planejamento de
instalações elétricas de terceiros; prestação de serviços de otimização de
processos energéticos e instalações elétricas de consumidores; cessão onerosa
de faixas de servidão de linhas e áreas de terra exploráveis de usinas e
reservatórios;
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

4) prestar outros serviços de natureza pública ou privada, inclusive serviços de
informática, mediante a exploração de sua infraestrutura, com o fim de produzir
receitas alternativas complementares ou acessórias;
5) contribuir para a preservação do meio ambiente (....). (g.n.)
A partir deste introito passo a discorrer sobre os tópicos abordados no Recurso
Voluntário, contudo antes de prosseguir, imperioso é fazer uma breve contextualização do
conceito contemporâneo de insumo.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em festejada decisão, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito ao julgar o Resp n.o 1.221.170
PR, atribuindo a análise do caso concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a
relevância, afastando, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Assim, o STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária,
distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Nesse passo, há muito que esta relatoria, bem como o colegiado, vem adotando a
referida decisão no julgamento de processos que tratam de matérias similares, respeitando assim,
além do entendimento consolidado da Corte Superior, o artigo 62, §2o1, do Regimento Interno do
CARF,
Contudo, considerando tratar-se de atividade de distribuição de energia onde
possui natureza mista, com prestação de serviços e revenda de mercadoria (energia), não
havendo nesse tipo de atividade qualquer tipo de produção, por meio de industrialização, a
observância da mencionada decisão judicial (Resp n.o 1.221.170 PR) poderá restar prejudicada.
Portanto é de suma importância entender o modus operandi que se amolda cada
rubrica que este colegiado irá se debruçar neste PAF. Se “revenda de bens” terá previsão legal
autorizativa de desconto de créditos em relação aos gastos ancorados no com base nos arts. 3o, I,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, se “prestação de serviço” no inciso II do artigo 3o das leis
10.833/03 e 10.637/02.
Com a finalidade de melhor delimitar a matéria a ser julgada, replico abaixo
resumo apresentado pelo recorrente em seu Recurso Voluntário no qual elenca as despesas
destacando as glosas integralmente mantidas, mantidas parcialmente e canceladas. Incluir no
julgamento as glosas canceladas se faz necessário em razão da interposição do Recurso de Ofício
que recai também sobre essas despesas. Vejamos o destaque do Recurso Voluntário:

O crédito decorrente da aquisição de energia de Itaipu – MANTIDA A
AUTUAÇÃO

Créditos Relativos a Despesas com “Agentes Credenciados” – MANTIDA A
AUTUAÇÃO

Créditos Relativos a Despesas com “Peças para Autos” – CANCELADA A
AUTUAÇÃO

Créditos Relativos a Despesas com “Apoio Técnico” – CANCELADA A
AUTUAÇÃO

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n' 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n' 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10


Créditos Relativos a Despesas com “corte e religa” – CANCELADA A
AUTUAÇÃO

Créditos Relativos a Despesas com “Entrega de Contas” e “Impressão de Contas
de Energia Elétrica” – MANTIDA A AUTUAÇÃO

Créditos Relativos a Despesas com “Manutenção e Operação de Sistemas” –
MANTIDA A AUTUAÇÃO

Créditos Relativos a Despesas com “Inspeção de Linhas” e “Sistemas de
Subtransmissão” – CANCELADA PARCIALMENTE A AUTUAÇÃO

Apropriação de Antecipações Pagas a Título de PIS e COFINS efetuadas
extemporaneamente – CANCELADA PARCIALMENTE A AUTUAÇÃO
Diante do que acima foi pontuado e das considerações anteriores, passamos a
análise e julgamento das despesas objeto do auto de infração.
O crédito decorrente da aquisição de energia de Itaipu
O julgamento realizado pela DRJ inicialmente trata da atividade desempenhada
pelo contribuinte nas seguintes palavras:
Vê-se, portanto, que a questão levantada pela contribuinte está inteiramente relacionada
à discussão travada no item 1 deste voto, que discute a natureza da atividade de
distribuição de energia elétrica. Enquanto a fiscalização entende tratar-se de mera
comercialização de energia elétrica, a contribuinte defende que sua atividade é de
prestação de serviços.
A importância desta discussão reside no fato de que, se considerada a atividade da
contribuinte como mera comercialização de energia, esta será tratada como bem
adquirido para revenda, cujo desconto de créditos está disciplinado no inciso I do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao passo que, se considerada a sua atividade
como de prestação de serviços, há que se analisar a possibilidade de desconto de
créditos à luz do inciso II do mesmo artigo, que se refere aos bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Sendo a energia adquirida da Binacional Itaipu isenta da
Contribuição para o PIS e da Cofins e tributada pela interessada na sua saída, poderia
ser passível de desconto de créditos ou não, dependendo da sua natureza (bem
revendido ou insumo na prestação de serviço, nos termos do inc. II do § 2o do art. 3o das
mencionadas leis).
Neste ponto, forçoso reconhecer que, em parte, cabe razão a ambas as partes.
Conforme se viu, a atividade das distribuidoras de energia elétrica possui caráter
misto, que abrange tanto a prestação de serviço, quanto a comercialização ou
revenda de energia. (grifos meus)
Ultrapassada essa constatação, o julgado a quo passou a analisar a questão
pertinente a tomada de crédito como insumo na aquisição de serviço, isso porque, segundo o
disposto na Solução de Consulta COSIT no 27/2008, um dos requisitos para a existência do
direito ao desconto de créditos das contribuições é que o gasto seja empregado na aquisição de
serviço.
Contudo, pontua ainda que como a discussão está relacionada ao desconto de
créditos em relação às aquisições de energia elétrica da Itaipu Nacional, a atividade de
distribuição de energia elétrica não comportaria o desconto de créditos, a título de insumo,
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

calculados sobre os gastos com aquisição de energia de empresa geradora, posto que a aquisição
seria com isenção, conforme previsão legal que abaixo reproduzo:
Lei no 10.925, de 2004
Art. 14. São isentas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a que se
referem as Leis nos10.637, de 30 de dezembro de 2002,10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril de 2004, as receitas decorrentes da
venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional.
Ocorre que a Recorrente, apresentou petição após o Recurso Voluntário, nas e-fls
6420 a 6429, na qual cita a Solução de Consulta Cosit n.o 05 de 2022 (e-fl.6422 e ss),
desconstruindo a posição até então adotada de que as aquisições da energia elétrica de Itaipu
Binacional se deram de forma direta e, portanto, com isenção. Assim restou demonstrado que a
aquisição foi de forma indireta, por meio do agente comercializado, a empresa Eletrobrás, que
por sua vez fez a venda com a incidência dos tributos. Nesse sentido, explica que:
11. Na mencionada Solução de Consulta, a Receita Federal concluiu, primeiramente,
que a cadeia de comercialização de energia elétrica é composta pelas seguintes etapas:

12. Conforme imagem acima, a Receita Federal reconheceu, expressamente, que a
totalidade de energia elétrica gerada pela Itaipu é adquirida pelo agente comercializador,
no caso, a Eletrobrás, nos termos do art. 4° da Lei 5.899/73.
13. Posteriormente, a Eletrobrás realiza a venda dessa energia elétrica adquirida às
distribuidoras de energia elétrica, como a Recorrente, as quais são responsáveis pelo
fornecimento aos consumidores finais. Veja-se trecho da Solução de Consulta:
11. O objeto da consulta em questão consiste em determinar em qual fase da cadeia de
comercialização de energia elétrica é aplicável a isenção prevista no art. 14 da Lei no
10.925, de2004.
12. Em primeiro lugar, cabe perquirir sobre a constituição dessa cadeia de
comercialização. Determina a redação atual do art. 4o da Lei no 5.899, de 1973, dada
pela Lei no14.182, de 12 de julho de 2021, que a totalidade da energia elétrica gerada
pela Itaipu Binacional será adquirida pelo agente comercializador de energia
elétrica:
Art. 4o Fica a União autorizada a designar órgão ou entidade da administração
pública federal para a aquisição da totalidade dos serviços de eletricidade da
Itaipu Binacional, do Proinfa e sua prorrogação. (Redação dada pela Lei no
14.182, de 2021)
Parágrafo único. O órgão ou a entidade da administração pública federal de
que trata o caput deste artigo será o agente comercializador de energia e ficará
encarregado de realizar a comercialização da totalidade dos serviços de
eletricidade, nos termos da regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). (Redação dada pela Lei no 14.182, de 2021)
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

13. A etapa seguinte da cadeia, conforme afirma o consulente, são as distribuidoras
de energia elétrica, que adquirem a energia do agente comercializador de energia
elétrica e a fornece aos consumidores finais. (...)
14. Após a análise das etapas envolvidas na comercialização da energia elétrica, a
Solução de Consulta passou a analisar a extensão da isenção prevista no art. 14 da Lei
no 5.899/732.
15. Conforme se verifica no trecho abaixo, a Solução de Consulta concluiu que o
benefício da isenção é aplicável tão somente na venda de energia elétrica pela Itaipu
ao agente comercializador (Eletrobrás). Assim, a revenda da energia pela
Eletrobrás às distribuidoras de energia elétrica seria tributada regularmente, não
estando sujeita à isenção. Veja-se:
15. (...) Vê-se, pois, que a isenção em questão não é aplicável à receita de venda
de energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional. Refere-se, sim, à receita
de venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional. Ou seja, a pessoa
jurídica vendedora de energia elétrica deve ser a Itaipu Binacional. A
isenção não é aplicável à revenda da energia pela pessoa jurídica
adquirente, pois ela não corresponde ao sujeito beneficiado pela isenção.
Como se não bastasse a clareza do texto legal, deve-se também rememorar que,
por se tratar de norma isentiva, deve ser atribuída a ela, por força do art. 111,
inciso II, do Código Tributário Nacional (Lei n05.172, de 25 de outubro de
1966), interpretação literal (mais restritiva).
16. Com relação ao direito a crédito, há que se recordar a natureza jurídica da
energia elétrica para efeitos tributários. É a energia elétrica classificada no
âmbito da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) na posição 27.16 da Tipi.
Como é item constante da NCM, trata-se, para efeitos tributários, de uma
mercadoria. Consiste, assim, a atividade desempenhada pelo agente
comercializador de energia elétrica de uma revenda de bem (ou mercadoria),
com a consequente subsunção de sua aquisição para revenda ao inciso I do art.
30da Lei n010.637, de 30 de dezembro de 2002, e ao inciso I do art. 30da Lei
n010.833, de 29 de dezembro de 2003. Portanto, em princípio, assistiria
direito a crédito em relação à aquisição de energia elétrica para revenda.
Transcreve-se o dispositivo, que tem a mesma redação em ambas as leis: (...)
17. Observa-se, contudo, que o § 20do mesmo art. 30de ambas as leis traz
restrições ao desconto de créditos. Interessa, em especial, o inciso II do § 20do
art. 30, que determina que não dará direito a crédito a aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n010.865, de
2004) I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei n010.865, de
2004) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ous erviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm)
18. Ocorre que, no caso da aquisição com isenção, essa vedação ao crédito só
é aplicável quando o bem for revendido com alíquota zero, isenção ou não
incidência das contribuições. É o que explica o parágrafo único do art. 195 da
Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019:
Art. 195. Sem prejuízo de normas específicas estabelecidas neste Regulamento,
não darão direito a crédito da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os valores (Lei n010.637, de 2002, art. 30, § 20, com
redação dada pela Lei n010.865, de 2004, arts.70e 37; e Lei n010.833, de 2003,
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

art. 30, §§ 20e 70): I - de custos, despesas e encargos vinculados à geração de
receitas de venda: a) de mercadorias sujeitas à substituição tributária da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e b) nas demais hipóteses de sujeição
ao regime de apuração cumulativa; II - de mão de obra pagos a pessoa física; III -
das aquisições de bens ou serviços sujeitos à não incidência, alíquota 0 (zero)
ous uspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e IV -
das aquisições de bens ou serviços isentos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso IV do caput é
aplicável somente na hipótese de as aquisições se vincularem a receitas
isentas, não alcançadas pelas contribuições ou sujeitas à alíquota 0 (zero)
(Lei n010.637, de 2002, art. 30, § 20, inciso II, com redação dada pela Lei
n010.865, de 2004, art. 37; e Lei n010.833, de 2003, art. 30, § 20, inciso II, com
redação dada pela Lei n010.865, de 2004, art. 21). [sem grifo no original]
19. No caso, conforme mencionado supra, a receita proveniente da revenda de
energia elétrica pelo agente comercializador é tributada, não sendo sujeita,
portanto, à isenção, alíquota zero ou não incidência. Dessa forma, não é
aplicável, no caso dessa isenção, a vedação ao desconto de crédito. Vale dizer,
em que pese a energia elétrica vendida pela Itaipu Binacional para o agente
comercializador de energia esteja sujeita à isenção da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, como a venda por este agente é tributada, não é
afastado o direito a crédito em relação à aquisição dessa energia elétrica.
(...)
Ainda na referida petição o Recorrente demonstra que a aludida Solução de
Consulta constata que a Eletrobrás (agente comercializador) realizada o recolhimento dos
tributos, vejamos:
19. Ao analisar as mencionadas notas fiscais, a Recorrente constatou que de fato as
operações realizadas por ela se enquadram exatamente no contexto fático analisado pela
Solução de Consulta Interna Cosit n° 05/2022, sendo que, ao contrário da premissa
adotada pela autuação, a aquisição de energia elétrica da Eletrobrás pela
Recorrente foi devidamente tributada.
20. Ou seja, a Recorrente adquiriu a energia elétrica da Eletrobrás (agente
comercializador), a qual, por sua vez, realizava o regular recolhimento de PIS e
COFINS – conforme bem apontado e constatado na Solução de Consulta Interna Cosit
n° 05/2022 no §9 (“9. Relata que, em que pese essas considerações, estar a Eletrobrás
tributando normalmente a energia proveniente de Itaipu nas vendas às distribuidoras.).
Veja-se, a título de exemplo, a Nota Fiscal n° 8332, na qual há o destaque do valor pago
a título das referidas contribuições: (...)
Destaco ainda que junto com a referida petição foi anexado o “doc 2” no qual o
recorrente apresenta notas fiscais de energia adquirida da Eletrobrás, sendo de suma importância
observar o que dispõe a Lei n.o 5.899 de 1973 em sua redação dada pelo art. 19 da Lei n° 10.438,
de 26 de abril de 2002, vejamos:
Art. 4o Fica designada a Eletrobrás para a aquisição da totalidade dos
mencionados serviços de eletricidade de Itaipu.
Parágrafo único. A Eletrobrás será o Agente Comercializador de Energia de Itaipu,
ficando encarregada de realizar a comercialização da totalidade dos mencionados
serviços de eletricidade, nos termos da regulamentação da Aneel.
Conforme se verifica pelo acima transcrito, a Eletrobrás adquiri a totalidade da
energia elétrica de Itaipu, sendo o responsável exclusivo pela comercialização, logo, o
contribuinte adquiriu da Eletrobrás a energia com a incidência do tributo.
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Dentro desse contexto entendo que nos termos da legislação vigente, que rege o
princípio da não-cumulatividade, de fato cabe ao Recorrente os créditos decorrentes de energia
elétrica adquirida com a incidência de PIS e COFINS, razão pela qual reverto as glosas sobre a
energia elétrica adquiridas. Nesse sentido cito recente Acórdão, n.o 3402-010.287 (Sessão de
Mar/2023), de relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, no qual, por unanimidade deu
provimento ao Recurso Voluntário revertendo a glosa de créditos calculados sobre as aquisições
de energia elétrica oriundas de Itaipu Binacional realizadas por meio do agente comercializador
(Eletrobrás), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA DA ITAIPU BINACIONAL. ISENÇÃO. SOMENTE NA
VENDA DIRETA POR ITAIPU. REVENDA DE ENERGIA PELO AGENTE
COMERCIALIZADOR DE ENERGIA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A isenção do PIS prevista no art. 14 da Lei 10.925, de 2004, alcança somente as receitas
decorrentes da venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional.
Incide o PIS sobre a receita decorrente da venda de energia elétrica pelo agente
comercializador de energia, mesmo que gerada pela Itaipu Binacional. Por
consequência, as distribuidoras adquirentes dessa energia podem se creditar da
contribuição incidente.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.899, de 1973, art. 4°, com redação dada pela Lei n°
14.182, de 2021; Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, inciso I, e § 2°, inciso II, com redação
dada pela Lei n° 10.865, de 2004; Lei n° 10.925, de 2004, art. 14; e Instrução
Normativa RFB n° 1.911, de 2019, art. 195, inciso IV e parágrafo único. (...)
Nas razões de decidir o Relator assim dispôs:
i) Mercadorias Para Revenda Adquiridas Com Isenção (aquisição de energia
elétrica de Itaipu para revenda)
Neste tópico, a Fiscalização glosou os créditos referentes a energia adquirida da Itaipu
Binacional porque a operação de compra se dá com isenção na incidência do PIS e
COFINS, nos termos do art.14 da Lei no10.925/2004 e da vedação constante das normas
que tratam da não-cumulatividade constante dos arts. 3o, § 2o, II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
A recorrente alega que o dispositivo que veda o direito ao crédito na aquisição de bens
alcançados pela isenção, somente se aplica nos casos em que esses bens são
“revendidos OU utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”, ou seja, essa regra diz respeito às
situações em que a operação subsequente também está abrangida por situações nas quais
não haverá recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS, ao contrário da situação
em que há saída tributada, como acontece no presente caso, em que o direito ao
crédito é mantido tanto com relação aos insumos quanto aos bens adquiridos para
revenda.
Além disso, afirma que o fato é que a energia elétrica adquirida de Itaipu efetivamente
caracteriza um insumo da atividade da Recorrente, gerando direito ao crédito,
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

independente da nomenclatura dada a essa despesa em seus registros (“compra de
mercadorias para revenda”), como alega a D. Autoridade Fiscal.
De plano, não deve ser acolhida a argumentação da recorrente para considerar a
aquisição desse bem (energia) como insumo sob a alegação de que a energia adquirida
sofre uma suposta “industrialização” a fim de reduzir a tensão para que possa ser
consumida pelo consumidor residencial. Como já demonstrado anteriormente, o ramo
de atividade de distribuição de energia possui uma natureza mista, com prestação de
serviços e revenda de mercadoria (energia), não havendo nesse tipo de atividade
qualquer tipo de produção, por meio de industrialização, como quer fazer crer a
recorrente.
Com relação ao direito do creditamento dessa energia adquirida de Itaipu como
como aquisição de mercadorias para revenda, com base nos arts. 3o, I, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, vale reproduzir a recente Solução de Consulta COSIT
Interna no 05/2022, que bem esclarece a questão: (grifos meus)
(...)
Como esclarecido pela COSIT, nas compras de energia provenientes da Itaipu
Binacional, a Recorrente, na posição de distribuidora, realiza a aquisição por meio do
agente comercializador, qual seja, Eletrobrás, e não diretamente a Itaipu Binacional. A
Eletrobrás é o único agente comercializador da energia elétrica gerada por Itaipu, como
se constata no art. 4° da Lei n° 5.899, de 5 de julho de 1973, em sua redação dada pelo
art. 19 da Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002.
A energia de Itaipu revendida pela Eletrobrás às distribuidoras, por sua vez, é tributada,
dando ensejo ao direito de creditamento a essas últimas, conforme restou explicitado
pela COSIT transcrita.
Nos autos, constate-se que, de fato, as aquisições de energia oriundas da Itaipu
Binacional tiveram como vendedor/participante o agente comercializador (Eletrobrás),
conforme se pode conferir nas planilhas elaboraboras pela Fiscalização, e-fls. 45 a 47 e
178.
Diante do exposto, deve ser revertida a glosa de créditos sobre as aquisições de
energia elétrica oriundas de Itaipu Binacional realizadas por meio do agente
comercializador (Eletrobrás).
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário e reverto a glosa sobre
as despesas de energia elétrica adquiridas da empresa Eletrobrás.
Créditos Relativos a Despesas com “Agentes Credenciados”
Conforme relato da Recorrente, nos termos do TVF a glosa da despesa com
“agentes credenciados” foi efetivada em razão de: (a) não poderiam ser consideradas insumos
utilizados na atividade de “revenda” desenvolvida pela Impugnante e (b) não fosse isso, tais
despesas não seriam essenciais e/ou relevantes e/ou pertinentes para a consecução de suas
atividades.
A Recorrente salienta a importância da despesa em suas atividades, demonstrando
que trata-se de contratação de serviço de atendimento ao público e por prestar um serviço
público de energia elétrica é previsto em lei a necessidade de disponibilizar unidades de
atendimentos presenciais, denominadas de “agentes credenciados”. Vejamos os destaques do
Recurso:
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

167. Ora, as despesas em discussão consistem em serviços para atendimentos de
chamados realizados pelos consumidores, nomeados nas respectivas notas fiscais
como “PONTO DE ATEND COM REDE MAIS ELPA”, em cumprimento ao dever
legal de fornecer uma “estrutura de atendimento adequada às necessidades de seu
mercado”, conforme se verifica dos artigos 177 a 182 da Resolução ANEEL no
414/2010, in verbis:
Seção I
Da Estrutura de Atendimento Presencial
Art. 177. Toda distribuidora deve dispor de uma estrutura de atendimento
adequada às necessidades de seu mercado, acessível a todos os consumidores da
sua área de concessão e que possibilite a apresentação das solicitações e
reclamações, assim como o pagamento da fatura de energia elétrica, sem ter o
consumidor que se deslocar de seu Município.
Art. 178. A distribuidora deve disponibilizar atendimento presencial em todos os
Municípios em que preste o serviço público de distribuição de energia
elétrica.
§ 1o Caso a sede municipal não esteja localizada em sua área de concessão ou
permissão, a distribuidora é obrigada a implantar posto de atendimento
presencial somente se atender no Município mais que 2.000 (duas mil) unidades
consumidoras.
§ 2o Independentemente do disposto no § 1o deste artigo, toda distribuidora
deve dispor de, pelo menos, 1 (um) posto de atendimento em sua área de
concessão ou permissão.
§ 3o A estrutura de atendimento presencial deve disponibilizar ao consumidor o
acesso a todas as informações, serviços e outras disposições relacionadas ao
atendimento.
§ 4o O atendimento presencial deve se dedicar exclusivamente às questões
relativas à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.
§ 5o Além da estrutura mínima definida neste artigo, fica a critério de cada
distribuidora a implantação de formas adicionais de atendimento, assim como
expandir a estrutura de atendimento presencial.
§ 6o Os postos de atendimento presencial podem ser itinerantes, observada a
disponibilidade horária definida no art. 180, assim como a regularidade e praxe
de sua localização.
§ 7o A distribuidora poderá submeter para avaliação da ANEEL, junto com o
encaminhamento das informações iniciais para sua revisão tarifária, conforme
cronograma estabelecido pelo PRORET, proposta específica para implantação de
postos de atendimento presencial nos casos de conurbação entre Municípios e
nos casos de que trata o §1o, com as respectivas justificativas técnicas e
econômicas e, no caso das concessionárias, com o relatório de avaliação do
Conselho de Consumidores, sendo a proposta incluída na Audiência Pública que
irá tratar da respectiva revisão tarifária. (Incluído pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012)
Seção II
Do Atendimento Telefônico
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Art. 183. A distribuidora deve disponibilizar atendimento telefônico com as
seguintes características:
(...)
Art. 186. A distribuidora deve disponibilizar ao solicitante a possibilidade de
acesso diferenciado entre atendimento comercial e emergencial, incluindo as
seguintes opções:
(...) (grifos nossos)
168. Conforme visto acima, portanto, é um dever específico da distribuidora fornecer,
nos Municípios em que atua, mediante concessão ou permissão, unidade de atendimento
presencial que se dedique, exclusivamente, às questões relativas à prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica.
169. Dessa forma, claro está que a existência de unidades de atendimento presenciais se
dá por meio de uma imposição legal em muito específica, sequer sendo possível
compreender o motivo pelo qual o v. acórdão reputou a norma como “genérica”.
Por sua vez, o v. acórdão recorrido destaca os parágrafos 147 e 148 do Parecer
Normativo no 05/2018, que tratam do enquadramento como insumo de teste de qualidade e
afastam desse conceito – logo, do conceito de insumo – “serviço de atendimento ao
consumidor”.
Verifica-se no v. acórdão recorrido que a glosa foi mantida em razão do serviço
contratado não fazer parte do processo produtivo da empresa e por isso citou o parágrafo 148 do
Parecer Normativo Cosit n.o 05/2018, que assim dispõe:
147. Já os testes de qualidade (realizados pela própria pessoa jurídica ou por terceiros)
podem ou não estar associados ao processo produtivo, dependendo do item que é
testado e do momento em que ocorre o teste.
148. Entre os testes de qualidade que não estão associados ao processo produtivo, e, por
conseguinte, não são insumos, podem ser citados os testes de qualidade do serviço de
entrega de mercadorias, do serviço de atendimento ao consumidor, etc.
149. Diferentemente, considerando sua essencialidade ao processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, podem ser considerados insumos na legislação das
contribuições os testes de qualidade aplicados sobre: a) matéria-prima ou produto
intermediário; b) produto em elaboração; c) materiais fornecidos pelo prestador de
serviços ao cliente, etc. (grifou-se)
Com todas as vênias ao Ilustre julgador, discordo da interpretação utilizada, em
razão do que já vem sendo entendido neste Conselho, com relação a relativização do aludido
parecer, em especial quando a despesa suportada pelo contribuinte advém de obrigação legal, no
caso específico posto de atendimento presencial com dedicação exclusiva às questões relativas
à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, em compliance com a
Resolução ANEEL no 414/2010.
Restou demonstrado pelo Contribuinte que a manutenção de postos de
atendimentos presenciais é uma obrigação decorrente da sua atividade de distribuição de energia
onde possui natureza mista e inclui-se a prestação de serviços. Nesse sentido, as despesas com
empresas contratadas a título de agentes credenciados amoldam-se ao conceito de insumo
disposto no do inciso II do art 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Diante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, pois entendo por
reverter a glosa sobre as despesas com agentes credenciados, desde que observados os demais
requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço e dispêndios tributados pelas
contribuições e prestado por pessoa jurídica domiciliada no país.
Créditos Relativos a Despesas com “Peças para Autos”
A DRJ cancelou a autuação das glosas dessas despesas argumentando que:
A fiscalização glosou os créditos calculados sobre as aquisições de pneus e câmaras de
ar para caminhões, óleo lubrificante, assim como de alguns serviços empregados na
manutenção de veículos. Em seu TVF, argumenta que tais gastos estariam situados em
etapa posterior à prestação de serviços da interessada.
Em sua defesa, a contribuinte se dedica a comprovar que os veículos onde são
empregadas as peças e serviços são utilizados exclusivamente nos serviços de
manutenção da rede de distribuição, para os quais são especialmente preparados.
De fato, não se pode negar que os referidos veículos, equipados com escadas e
equipamentos próprios para os serviços de manutenção da rede elétrica, sejam utilizados
em outra função que não seja esta, ou em outros setores, como o administrativo,
contábil ou jurídico. Conforme já abordado no item 1 deste voto, a atividade de
distribuição e fornecimento de energia elétrica abrange várias atividades de prestação de
serviço, como é o caso dos serviços de manutenção ou extensão da rede, serviços de
ligação e religação de energia aos consumidores, entre tantos outros. Neste contexto,
mostra-se inegável a importância - senão a essencialidade - dos referidos veículos para a
prestação de serviços desenvolvida pela impugnante.
De outra banda, o argumento de que tais veículos seriam empregados em etapa posterior
à prestação de serviços não se aplica, no caso da atividade desenvolvida pela
interessada, que se caracteriza pela continuidade. Com efeito, a distribuição e
fornecimento de energia elétrica se dão de forma contínua e ininterrupta, não
cabendo a delimitação do início ou finalização da prestação do serviço. (grifos
meus)
Sendo assim, entende-se como indevidas as glosas de que trata este item.
Considerando o fato de que foi interposto Recurso de Ofício sobre as glosas
canceladas, cabe a análise quanto a sua pertinência. Entendo que andou bem o julgador de piso,
visto que, em atenção ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, a atividade da empresa
exige a utilização de veículos na distribuição e fornecimento de energia elétrica, incluindo
serviços de manutenção ou extensão da rede, serviços de ligação e religação de energia aos
consumidores, entre tantos outros e por essa razão a despesa com peças para autos se amolda ao
conceito de insumo disposto no do inciso II do art 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Dentro desse contexto, nego provimento ao Recurso de Ofício e mantenho o
cancelamento da glosa, desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais
tratar-se de serviço e dispêndios tributados pelas contribuições e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no país.
Créditos Relativos a Despesas com “Apoio Técnico”
Para cancelar a glosa sobre as despesas com apoio técnico a DRJ defendeu que:
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

De acordo com o TVF, as glosas relativas a este item se deram sobre "serviço de
motoatendente", "fiscalização de imóveis", "suporte para o sistema", o que, no seu
entendimento, estaria caracterizado como "despesas de ordem administrativa, gerencial,
de apoio, fiscalização, estudos, etc", não constituindo insumos nas prestações de
serviços.
A descrição dos itens da planilha "Relação de itens", juntada aos autos em arquivo não
paginável à fl. 690, confirma os serviços citados, que a impugnante explica se tratar de
fiscalização das unidades consumidoras, para confirmação da ligação de energia dentro
dos padrões adequados, bem como atendimentos a chamados de emergência, em casos
de risco ou acidentes.
Trata-se, portanto, de gastos empregados em serviços diretamente relacionados com a
prestação de serviços desenvolvida pela contribuinte, qual seja, de distribuição e
fornecimento de energia elétrica, o que lhes garante a condição de insumo.
Neste contexto, é de se cancelar as glosas aplicadas pelo fisco.
Nesse caso também deve ser enfrentada a glosa sob o prisma da interposição do
Recurso de Ofício. Nesse sentido, considerando a afirmação da Recorrente e confirmação da
DRJ de que a despesa trata de fiscalização das unidades consumidoras, para confirmação da
ligação de energia dentro dos padrões adequados, bem como atendimentos a chamados de
emergência, em casos de risco ou acidentes, resta claro que trata-se de serviço essencial e/ou
relevante à atividade da empresa, por tudo que já foi descrito acima.
Assim, nego provimento ao Recurso de Ofício e mantenho o cancelamento da
glosa sobre as despesas com apoio técnico, desde que observados os demais requisitos da
legislação, dentre os quais tratar-se de serviço e dispêndios tributados pelas contribuições e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
Créditos Relativos a Despesas com “corte e religa”
O cancelamento da glosa foi justificado pela DRJ nos seguintes termos:
Assim foram descritos os serviços classificados como "corte e religa", glosados pela
autoridade fiscal, por serem considerados como não essenciais e/ou relevantes à
prestação de serviços: "corte no medidor", "corte no poste", "religa", "aferições".
A interessada, por sua vez, explica que os referidos serviços são subcontratados para
interrupção ou suspensão da distribuição e fornecimento de energia elétrica, em
situações diversas, podendo inclusive serem cobrados, em determinadas situações, e que
estão previstos na Resolução ANEEL no 414/2010.
No que tange aos serviços cobrados, não paira nenhuma dúvida de que as despesas com
subcontratação desses serviços constituem insumo para a sua prestação. Não se pode
negar, contudo, que, mesmo não se tratando de serviço oferecido aos consumidores
mediante pagamento específico, os gastos em questão estão intrinsecamente ligados à
atividade de distribuição de energia desenvolvida pela interessada. (grifos meus)
O critério da essencialidade diz respeito à dependência da atividade-fim desenvolvida a
determinado bem ou serviço. No presente caso, o fornecimento de energia não se daria,
sem a devida ligação das instalações do consumidor à rede elétrica. Por sua vez, a
relevância do bem ou serviço é identificável quando este integre o processo de produção
ou de prestação de serviço desenvolvido, o que parece bem evidente, no caso dos
serviços de ligação, religação e desligamento, dentro do processo de distribuição de
energia elétrica.
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Assim, mediante o conceito de insumo ora adotado, entende-se que são indevidas as
glosas aplicadas sobre estes gastos.
Mais uma vez, em razão do Recurso de Ofício, faz-se necessário a análise da
pertinência do cancelamento da autuação sobre a “despesa com corte e religa”. Essa despesa é
justifica pela Recorrente nos seguintes destaques:
193. À semelhança do exposto anteriormente, as atividades de corte e religa também são
atividades que decorrem de obrigação legal e, além disso, são absolutamente essenciais
e relevantes para a prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica,
conforme se verá adiante.
194. A Impugnante, como visto, presta serviço público de distribuição de energia
elétrica. Além disso, há diversos outros serviços que a Impugnante pode ou deve prestar
a seus consumidores para a devida consecução de suas atividades, dentre eles, estão os
serviços de corte e religa. Referidos serviços podem ser, ainda, chamados de
“cobráveis” pela Resolução ANEEL no 414/2010, ou seja, se revestem claramente da
natureza de prestação de serviços da própria atividade da Impugnante mediante
contraprestação dos consumidores, receita essa que está sujeita as contribuições ao PIS
e à COFINS.
195. Sendo assim, considerando que (i) os serviços de corte e religa configuram parte
dos serviços de distribuição de energia elétrica e que (ii) há modalidades de corte e
religa que são cobráveis dos consumidores, não há qualquer dúvida de que as despesas
incorridas (aquisições de bens e serviços) para tal atividade são essenciais e/ou
relevantes e/ou pertinentes para a consecução pela Impugnante da prestação de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
Entendo que, conforme anteriormente já mencionado, as “despesas com corte e
religa” são inerentes à atividade da empresa que consiste na prestação de serviço de distribuição
e fornecimento de energia elétrica. Assim, resta evidente a sua essencialidade e/ou relevância
que a insere no conceito contemporâneo de insumo.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício e mantenho o cancelamento
da glosa sobre as “despesas com corte e religa”, desde que observados os demais requisitos da
legislação, dentre os quais tratar-se de serviço e dispêndios tributados pelas contribuições e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no país.
Créditos Relativos a Despesas com “Entrega de Contas” e “Impressão de Contas de
Energia Elétrica”
Na manutenção das glosas sobre as “despesas com entrega de contas e impressão
de contas de energia elétrica” o julgador a quo considerou que não estariam inseridos no
processo de prestação de serviços da Recorrente, tratando-se, supostamente de “meras despesas
administrativas, vejamos:
Entre os gastos classificados como "entrega de contas", encontram-se os de
correspondência, sedex e telegrama, e, entre os classificados como "impressão de contas
de energia elétrica", estão os denominados "impressão de aviso", "impressão de
contrato" e "impressão de fatura".
A impugnante confirma a natureza dos gastos em questão, que estão bem identificados
pelas próprias denominações, e apresenta seus argumentos para a possibilidade de
utilização dos respectivos créditos, com base na obrigatoriedade imposta pela ANEEL.
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Com efeito, os gastos impostos à atividade do contribuinte, por dispositivo legal, podem
lhe atribuir o caráter de relevância, privilegiado no conceito de insumo ora adotado. No
entanto, necessário se faz que tais gastos integrem o seu processo de produção ou de
prestação de serviços. É o que se depreende do parágrafo 52 do Parecer Normativo
Cosit no 05/2018:
52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica
pela legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços para que possam ser
considerados insumos para fins de creditamento das contribuições, pois esta
exigência se encontra na noção mais elementar do conceito de insumo e foi
reiterada diversas vezes nos votos dos Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça colacionados acima.
Neste ponto, forçoso reconhecer que os gastos em questão não estão inseridos no
processo de prestação de serviços da contribuinte, que é a distribuição de energia
elétrica. Não se trata de gastos em serviços aplicados nessa atividade, mas de meras
despesas administrativas, que podem ser equiparadas aos serviços de cobrança de
qualquer empresa prestadora de serviços.
Neste contexto, é de se manter as glosas aplicadas a estes gastos.
Coaduno do entendimento da DRJ, considerando que as despesas aqui descritas
são administrativas ou comercial, cito como precedente o Acórdão, n.o 3402-010.287, de
relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, no qual, por unanimidade a turma manteve a glosa
negando provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, com as seguintes razões de decidir:
Neste tópico, a Recorrente destaca que a leitura dos medidores e a impressão e entrega
das contas de energia elétrica são atividades intrínsecas à prestação do serviço público
de distribuição de energia elétrica e decorrem, sim, de exigências de normas regulatórias
e tributárias, além do próprio contrato de concessão firmado com o Poder Público.
Nesse sentido, transcreveu os principais dispositivos que demonstram a obrigatoriedade
da contratação desses serviços:
LEITURAS DE MEDIDORES
Artigos 129, 130 e 137 da Resolução ANEEL 414/10
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora
deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração
do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de
eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
(...)
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da
receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente
faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a
seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e
170:
(...)
Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos
medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.
***
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

IMPRESSÃO E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Convênio ICMS no 115/03
Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e
prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por
sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de
serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.
Cláusula primeira A emissão, escrituração, manutenção e prestação das
informações relativas aos documentos fiscais a seguir enumerados, com emissão
em uma única via por sistema eletrônico de processamento de dados, obedecerão
ao disposto neste convênio:
I - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;
(...)
Como se vê, tais serviços têm natureza administrativa ou comercial, relacionando-se
com a cobrança do serviço, e, como tal, não podem ser considerados insumos na
prestação do serviço, pois ocorrem em etapa posterior a da prestação do serviço, em
consonância como os critérios da essencialidade e/ou relevância. (leia-se dissonância –
destaque deste relator)
Tem-se, assim, por correta a glosa de despesas com leituras de medidores e
impressão/entrega de contas de energia elétrica.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e voto pela
manutenção da glosa com “despesas de entrega de contas e impressão de contas de energia
elétrica”, por não estar inserida no conceito de insumo.
Créditos Relativos a Despesas com “Manutenção e Operação de Sistemas”
Sobre as despesas com “Manutenção e Operação de Sistemas”, a glosa foi
mantida pela DRJ, que assim argumentou:
As despesas com "manutenção e operação de sistemas" incluem gastos variados, pagos
a empresas de serviços e de consultoria relacionados à área de tecnologia, e inclui
gastos descritos como "Suporte e Manutenção de Sistema", "Ferramenta de Gestão
Orçamentária", "Dellivery Center", "Hospedagem no Data Center", "webservice Atende
e Melhorias", "SAT Celular Baseline", "Relatório de Produtividade - Ajustes", "Projeto
Poda de Árvore", "Serviço de Consultoria", "Licença de Software e Manutenção", entre
outros afins.
Vê-se, portanto, que são gastos empregados em atividades de suporte, na área
administrativa ou contábil, e não no processo de prestação de serviço de distribuição de
energia, conforme exige o conceito de insumo aqui adotado.
Em que pese as alegações da defesa, no sentido de que tais gastos são necessários ao
atendimento do interesse público, não se vislumbra a possibilidade de lhes atribuir a
essencialidade ou importância, nos moldes previstos no julgado do STJ. Com efeito, a
atividade de distribuição de energia não depende intrínseca e fundamentalmente desses
serviços, que, por sua vez, não constituem elemento estrutural e inseparável da
execução do serviço prestado pela contribuinte. Tão pouco, a finalidade dos gastos
empregados não integra o seu processo de prestação do serviço, embora não se negue
que possam resultar em melhor desempenho da empresa, que, a rigor, é um dos
objetivos da aplicação da tecnologia em qualquer ramo de atividade.
Fl. 6598
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Neste sentido, é de se ratificar as glosas aplicadas pelo fisco em relação a estes gastos.
Por outro lado, foi objeto de argumentação da Recorrente a essencialidade e/ou
relevância do uso das tecnologias na prestação de serviços, citando o art. 140, §§ 1o e 2o, da
Resolução ANEEL no 414/10, conforme abaixo destaco:
199. Desse modo, para atribuir o devido entendimento de essencialidade ou
importância previsto no julgado do STJ, é necessário verificar o impacto que será
causado na prestação de serviço em um contexto em que a Recorrente deixa de utilizar
os referidos meios tecnológico no seu processo de prestação de serviço.
200. Logo, parece notável que, separando tais despesas do processo de prestação de
serviço, o serviço de interesse público em questão não será prestado como a devida
eficiência.
201. Portanto, é nítido que tais despesas incorporam o processo produtivo, uma vez é
possível verificar a efetiva prestação de serviço da Recorrente através das despesas em
questão bem como seu impacto na atividade como, que será mais adiante exposto.
202. Nesse sentido, sabendo-se que a Recorrente é prestadora de serviço público, e que
necessita atender às demandas e chamados dos consumidores, oferecendo rápidas e
efetivas soluções – sobretudo em situações de emergência -, necessário se faz o uso de
sistema virtual para atribuir eficiência e celeridade neste atendimento.
203. Assim, é fato que os procedimentos para o desenvolvimento da sua atividade fim
devem fornecer as informações necessárias ao atendimento do interesse público,
utilizando-se das modernidades técnicas para a melhoria e expansão de seu serviço.
Observe-se, nesse sentido, o que estipula o art. 140, §§ 1o e 2o, da Resolução ANEEL no
414/10:
Seção III
Das Diretrizes para a Adequada Prestação dos Serviços
Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o
início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus
consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de
interesses individuais, coletivos ou difusos.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das
instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.
204. Ora, conforme se depreende do dispositivo acima, as despesas decorrentes com
serviços de manutenção e operação de sistemas são essenciais e relevantes para o
desempenho da atividade de distribuição de energia elétrica por parte da Recorrente, no
que diz respeito ao contato direto e próximo com os consumidores. Isso porque, tais
atividades, de fato, implicam na formação de um sistema integrado de distribuição,
visando a atender, de modo efetivo, a todos os seus consumidores.
205. Nesse contexto, a mencionada Resolução ANEEL no 414/10 determina, dentre
outros, que todas as distribuidoras de energia elétrica devem apresentar estrutura de
atendimento telefônico ao público, nos seguintes termos:
Seção II
Fl. 6599
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Do Atendimento Telefônico
Art. 183. A distribuidora deve disponibilizar atendimento telefônico com as
seguintes características:
I – gratuidade para o solicitante, independente de a ligação provir de operadora
de serviço telefônico fixo ou móvel;
II – atendimento até o segundo toque de chamada;
III – acesso em toda área de concessão ou permissão, incluindo os Municípios
atendidos a título precário, segundo regulamentação; e IV – estar disponível
todos os dias, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
(...)
Art. 186. A distribuidora deve disponibilizar ao solicitante a possibilidade de acesso
diferenciado entre atendimento comercial e emergencial, incluindo as seguintes
opções:
I – números telefônicos diferenciados para atendimento de urgência/emergência e os
demais atendimentos; ou
II
–
número telefônico unificado com atendimento prioritário para urgência/emergência.
(...)
(grifos nossos)
Muito embora inclui-se neste tópico dispêndios no qual entendo estarem
deslocados do que se interpreta da rubrica aqui guerreada, tais como: “Relatório de
Produtividade – Ajustes”, "Serviço de Consultoria" e "Projeto Poda de Árvore", sendo que estes
dois últimos serão tratados no tópico seguinte. Em suma trata-se de despesa com atividades
relacionadas a suporte tecnológico, nas áreas administrativa e contábil-orçamentária, e não no
processo de prestação de serviço de distribuição de energia, conforme apregoa o conceito de
insumo aqui adotado.
Ademais a ora Recorrente, não se incumbiu em detalhar que tais gastos
relacionado a “Área de Tecnologia”, "Ferramenta de Gestão Orçamentária", SAT Celular
Baseline", "Relatório de Produtividade - Ajustes", "Projeto Poda de Árvore", "Serviço de
Consultoria", seriam inerentes ao controle operacional intrínseco a sua atividade.
Em verdade, elege e restringe suas alegações na utilização da tecnologia (despesas
decorrentes com serviços de manutenção e operação de sistemas) para prestação de informações
e disponibilidade de serviço de atendimento telefônico, dispêndio este que se investe como
obrigação legal, conforme Art. 183 da mencionada Resolução ANEEL no 414/10.
Nesse ponto, não justifica o enquadramento dessas despesas no conceito
contemporâneo de insumo, sendo mais pertinente o seu entendimento como gasto nas atividades
administrativas, de certo que os gastos impostos à atividade do contribuinte, por dispositivo
legal, podem lhe atribuir o caráter de relevância, privilegiado no conceito de insumo ora adotado.
No entanto, necessário se faz que tais gastos impacte o seu processo de produção ou de prestação
de serviços, o que não é o caso, sendo literalmente uma obrigação de fazer diligentemente
determinada pela Agência Reguladora.
Fl. 6600
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Dentro dessas premissas, assim como na despesa anterior, mantenho a decisão do
julgador a quo pelos mesmos motivos por ele fundamentada e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Créditos Relativos a Despesas com “Inspeção de Linhas” e “Sistemas de Subtransmissão”
Importante destacar o posicionamento do julgado, ora combatido, vejamos:
As despesas classificadas como "inspeção de linhas" consistem em pagamentos a
empresa de táxi aéreo, para vôos de helicópteros utilizados na inspeção de linhas de
subtransmissão de energia. Já as despesas classificadas como "sistemas de
subtransmissão" englobam gastos diversificados, como: serviços de topografia,
terraplanagem e limpeza, estudo de traçado de linhas, medição de campo
elétrico/magnético, projeto para sistema de alimentação, serviços de montagem,
desmontagem ou instalações, poda de árvore, entre outros afins, além de itens relativos
a obras de engenharia civil.
Conforme consubstanciado no TVF, a autoridade lançadora considerou que as referidas
despesas seriam de ordem administrativa/gerencial, o que não as caracterizaria como
insumo na prestação de serviços, de acordo com o Parecer Cosit no 5/2018.
Este, contudo, não parece ser o melhor entendimento, no presente caso.
Inicialmente, é preciso considerar que a distribuição e fornecimento de energia
configura uma prestação de serviço que não está circunscrita a um local único e
específico, mas se dá em uma área geográfica extensa, que abrange não somente os
inúmeros pontos de localização de seus consumidores como também as áreas onde estão
instaladas as suas linhas e bases de subtransmissão. Por conseguinte, é de se esperar que
tal atividade envolva o emprego de serviços diversificados, a serem empregados em sua
abrangente área de atuação.
Conforme se verifica na planilha "Relação de itens", os serviços em questão foram
pagos, em sua grande maioria, a empresas que executam serviços e projetos de
engenharia, o que, a princípio, não respalda o argumento da fiscalização de que tais
serviços seriam de ordem administrativa/gerencial.
Em alguns casos, é possível, apenas pela descrição do item, identificar claramente a
relação do serviço contratado com a atividade-fim da interessada, como por exemplo os
serviços de topografia, de sondagem, de instalação de aterramento, de montagem
de torres e postes metálicos, os projetos para subestações, os planos para
construção de linhas, o lançamento de condutores e de fibras opticas, só para dar
alguns exemplos. Nem mesmo aos serviços de poda e de limpeza de faixa de
segurança, citados no TVF, é possível atribuir o caráter de serviço administrativo ou
gerencial, ao se considerar a atividade desenvolvida pela impugnante.
É bem verdade que alguns dos serviços listados não estão bem identificados pela
descrição do item, como é o caso de "instal. painel supervisão CC", "transportes
materiais/equipamentos - LT", "estudos técnicos", "serviços de consultoria",
porém ao considerar a descrição, levando em conta o seu fornecedor, fica descartado o
caráter meramente administrativo, jurídico ou contábil desses serviços.
Por tudo isso, não é possível convalidar as glosas aplicadas pelo fisco sobre os
créditos relativos a estes itens.
Cumpre ressaltar que o presente julgamento analisou a possibilidade de apuração de
créditos, a título de insumos, em relação aos itens questionados pela impugnante,
ressalvando-se, entretanto, que as regras especiais de apuração de créditos plasmadas no
§ 21 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e § 29 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, caso
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

aplicáveis, são excludentes de outras formas de creditamento, inclusive da modalidade
aquisição de insumos, conforme destacado pela autoridade fiscal, ao enumerar os itens
constantes no arquivo entregue pela contribuinte, entre os quais se inclui os relativos a
obras de engenharia civil.
Sobre as glosas referente os pagamentos a empresa de táxi aéreo, para voos de
helicópteros utilizados na inspeção de linhas de subtransmissão de energia, entendo que melhor
se amolda ao conceito contemporâneo de insumo, haja vista as lúcidas considerações da decisão
a quo, onde dado aos inúmeros pontos de instalações de linhas e bases de subtransmissão, é
notório que tal dispêndio empregados em sua abrangente área de atuação, seja intrínseco a
atividade de atuação da Eletropaulo, portanto essencial e/ou relevante.
Contudo premente trazer uma interpretação análoga, onde o helicóptero se reveste
como sendo uma máquina que transporta pessoas e cargas, de modo que além da pertinência com
o já consagrado conceito de insumo, também se insere no inciso IV do artigo 3o das leis que
tratam dos créditos de PIS e COFINS, que assim dispõe:
Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Esse inciso em específico, trata de máquinas e equipamentos e por isso abrange
veículos de transporte. Neste sentido, há precedentes neste CARF, onde em semelhança, julgou a
despesa com “aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa
jurídica”, no qual na ocasião tive o mesmo entendimento do ilustre Relator, Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis, no Acórdão 3201-008.741, em Sessão realizada em 24/06/2021, no qual passo a
reproduzir importantes enxertos:
O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel de
veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas
a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
Desta forma, mantenho o entendimento do julgador de piso que reverteu a glosa
sobre os dispêndios com empresa de táxi aéreo utilizados na inspeção de linhas de
subtransmissão de energia, dentre as perspectivas aqui ilustradas.
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Em relação as despesas classificadas como "sistemas de subtransmissão" estas
englobam gastos diversificados, serviços detalhados e reproduzido acima, extraído da decisão a
quo devidamente hachurados. Nesse ponto entende o julgador de piso que são despesas
intrínsecas à prestação do serviço pertinentes a atividade da empresa, não convalidando as glosas
aplicadas pela fiscalização sobre os créditos relativos a estes itens.
Entretanto ressalvou a possibilidade destes créditos as regras especiais de
apuração de créditos plasmadas no § 21 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e § 29 do art. 3o da Lei
no 10.833/2003. Tal ressalva foi condicionante para o reexame realizado pela Autoridade Fiscal
(vide Informação Fiscal e-fl. 6212 e ss), que adentrou nas minúcias que regram tais dispositivos
legais, afim de convalidar o direito ao Contribuinte concebido pela instância julgadora a quo.
Nesse sentido, dado que não houve por parte da Fiscalização a análise da
aplicação das hipóteses previstas no § 212 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no § 29 do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, quando glosou a totalidade dos créditos registrados na rubrica “despesas de
sistemas de subtransmissão”, por motivos diversos dos previstos na legislação citada acima, cabe
a este Relator enfatizar questões prementes que elucidam e contribui para o que será proferido
por este colegiado. Vejamos:
Constatou-se que os valores registrados nas notas que embasaram os lançamentos dos
créditos com “despesas de sistemas de subtransmissão” têm contrapartida nas seguintes
contas:
– No ano-calendário 2014: contas do grupo “1030203000000000000 - Sistema de
subtransmissão associado” e “1030204000000000000 – Distribuição”, pertencentes à
conta de nível superior: “1030200000000000000 – ATIVO IMOBILIZADO”.
– No ano-calendário 2015: contas do grupo “1021102000000000000 – Distribuição”,
cuja conta de nível superior é “1021100000000000000 – IMOBILIZADO” (ATIVO)
(praticamente todos os itens verificados).
Apenas dois valores da amostra foram debitados na conta de ativo do grupo
“1010103000000000000 – Créditos, valores e Bens” (ano 2014, na subconta
“1129100901 – Desativações em curso – Linhas, R e Subest – Redutora IFRS”) e em
conta do grupo “1011204000000000000 – Desativações, Alienações e Dispêndios a
Reembolsar” (ano 2015 – subconta 1”119201000 - Desativ, Alien. Dispêndios Reemb
Curso Desativ Curso”).
Além destes dois valores, em toda a amostra analisada, apenas nos itens identificados
como “inspeção de itinerário” foi possível identificar a contabilização de um gasto
operacional, de forma a embasar a apropriação dos créditos na modalidade de aquisição
de insumos. Em decorrência desta constatação, na presente ocasião, foi verificada a
totalidade dos itens registrados sob esta rubrica para reestabelecimento dos créditos
correspondentes.
Da amostra analisada referente aos itens registrados como “despesas de sistemas de
subtransmissão” (R$ 30.251.021,14, de um total de R$ 90.048.695,86), mais de 97%

2 § 21. Na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os créditos gerados pelos serviços de
construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, quando a receita correspondente
tiver contrapartida em ativo intangível, representativo de direito de exploração, ou em ativo financeiro, somente
poderão ser aproveitados, no caso do ativo intangível, à medida que este for amortizado e, no caso do ativo
financeiro, na proporção de seu recebimento, excetuado, para ambos os casos, o crédito previsto no inciso VI do
caput.
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

dos itens foram contabilizados em contas do Ativo Imobilizado, e 2% nas contas
relativas a “Desativações em Curso” e “Dispêndios a reembolsar em curso”.1
De fato, ao verificar os itens das notas apresentadas, constata-se que se estes referem,
predominantemente, a obras de engenharia civil.
Segundo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico da ANEEL (versão revisada em
2015), a contabilização do Ativo Imobilizado no setor elétrico deve seguir o
Pronunciamento Técnico CPC 27, o qual determina o seguinte:
“Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período.”
Conforme ressaltado pelo próprio contribuinte em sua impugnação (em que cita a SC
COSIT no 67/2017), os serviços que ocasionem aumento de vida útil do bem superior a
um ano devem ser capitalizados no valor do bem, o que altera a modalidade de
creditamento aplicável para a prevista nos incisos VI e VII do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Desta forma, com base na ressalva do acórdão de impugnação, não é possível
reestabelecer o crédito com “despesas de sistemas de subtransmissão”, na modalidade
de aquisição de insumos, sem que o contribuinte tenha demonstrado quais itens
relativos a obras de engenharia civil não se enquadram na classificação de Ativo
imobilizado e/ou cuja receita correspondente não tenha contrapartida em ativo
intangível, uma vez que a própria contabilização demonstra o contrário. (grifos
meus)
Portanto, com relação à rubrica “Créditos glosados – Sistema de subtransmissão”,
apontam-se, como valores a reestabelecer, somente aqueles perfeitamente identificáveis
como passíveis de creditamento na modalidade de aquisição de insumos, de acordo com
a determinação expressa no acórdão.
Anexam-se ao presente processo, para fins de cumprimento do determinado no acórdão
02- 93.353 - 1a Turma da DRJ/BHE, os seguintes arquivos:
1) Recálculo glosa insumos: planilha contendo:
– aba “créditos glosados AI”, com os valores glosados no Auto de Infração
PIS/COFINS 13896-720.142/2019-10;
– aba “glosa mantida após impugnação”, em que se totalizam os valores do crédito
glosado por rubrica e mês.
2) “Itens – despesa subtramsmissão – impugnação”:
– aba “créditos glosados AI”: discriminam-se os itens referentes a esta rubrica;
– aba “amostra”: valores analisados e respectiva contabilização, conforme descrito
anteriormente;
– aba “valores reestabelecidos”: itens identificados que não se incluem na ressalva do
acórdão de impugnação e que são classificados como gasto operacional.
3) “Apuração COFINS dez 2019”: destacam-se as alterações na coluna identificada
como “G – valores da glosa mantida"; "F –retenções informadas por terceiros e
alterações DRJ” e totaliza-se na última coluna o valor mantido após julgamento.
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

4) “Apuração PIS dez 2019”: destacam-se as alterações na coluna identificada como
“G – valores da glosa mantida"; "F –retenções informadas por terceiros e alterações
DRJ” e totaliza-se na última coluna o valor mantido após julgamento.
Sendo o que tinha a informar, finalizo o presente termo e encaminho à CONTDRJ-
CONTADM-ECOA-DERAT-BAU-SP para demais providências pertinentes ao acórdão
DRJ às fls. 6172/6205.
Por sua vez a Recorrente se contrapõe a devolutiva realizada pelo Serviço de
Fiscalização, dado que ignora a referida conclusão do v. acórdão de forma discricionária, tendo
como consequência a redução expressiva do quantum ora deferido pela decisão a quo. Vejamos
os destaques abaixo extraídos do Recurso Voluntário:
V.5. Créditos Relativos a Despesas com “Inspeção de Linhas” e “Sistemas de
Subtransmissão”
214. A D. Fiscalização glosou créditos de PIS e COFINS apropriados pela Recorrente
sobre despesas incorridas a título de “inspeção de linhas” e “sistemas de
subtransmissão”, sob o argumento de que referidas despesas seriam consideradas como
meros custos administrativos e/ou gerenciais, conforme se verifica da transcrição de
trecho do TVF abaixo: (...)
215. A esse respeito, o v. acórdão recorrido entendeu pela essencialidade das despesas
incorridas sob as referidas rubricas, tendo em vista o escopo da atividade desenvolvida
pela Recorrente, reconhecendo a possibilidade de apropriação de créditos sob os
referidos gastos, “ressalvando-se, entretanto, que as regras especiais de apuração de
créditos plasmadas no §21 do art.3o da Lei no 10.637/2002 e §29 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, (...), são excludentes de outras formas de creditamento, inclusive a
modalidade de aquisição de insumos”: (...)
216. Assim, sob a ótica da essencialidade e relevância das despesas declaradas como
insumos, o v. acórdão entendeu pela reversão da glosa dos créditos relacionados sob as
rubricas de "inspeção de linhas" e “sistema de subtransmissão”, se posicionando
somente pela verificação pela D. Fiscalização, se algumas das despesas ai relacionadas
não estariam, em verdade, abarcadas pela previsão do §21 do artigo 3o, da Lei no
10.637/200236 e no § 29 do artigo 3o, da Lei no 10.833/200337.
217. Todavia, a despeito do inequívoco entendimento do v. acórdão recorrido pelo
reconhecimento da legitimidade dos créditos em comento, a D. Fiscalização, na
informação fiscal de fls. 6212/6214, entendeu pela manutenção da maior parte das
glosas referentes às despesas com “sistemas de subtransmissão”, sob o fundamento de
que não seria possível sua reversão “sem que o contribuinte tenha demonstrado quais
itens relativos a obras de engenharia civil não se enquadram na classificação de Ativo
imobilizado e/ou cuja receita correspondente não tenha contrapartida em ativo
intangível, uma vez que a própria contabilização demonstra o contrário”. (grifos meus)
218. Pois bem. De pronto, há de se destacar que o v. acórdão recorrido reconheceu a
essencialidade de todas as despesas incorridas sob as rubricas de “inspeção de linhas” e
“sistemas de subtransmissão”.
219. De fato, na contramão do trabalho desempenhado pela D. Fiscalização, veja-se que
a ressalva inserida buscava que fosse avaliado, caso a caso, a possibilidade de que o
reconhecimento dos créditos das despesas elencadas fosse melhor enquadrado pelas
disposições do §21 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e §29 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, cuja apropriação se dá à medida de sua amortização: (...)
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

220. Desse modo, não estava em questionamento a legitimidade da apropriação de
créditos referentes às despesas com serviços e obras de engenharia, o que, nos termos
das conclusões do v. acórdão recorrido se tratam de matéria já superada, mas sim da
retidão da maneira de sua apropriação, sendo necessário que dentre as despesas
elencadas a título de projetos e obras de engenharia fossem identificadas (i) àquelas que
cujo o correto enquadramento se daria a título de insumos (inciso II, arts. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03) e (ii) àquelas cuja legitimidade estaria melhor alocada às
previsões do §21 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e §29 do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
221. Assim sendo, as conclusões apresentadas na informação fiscal de fls. 6212/6216
não merecem prevalecer, pois partem de premissa absolutamente equivocada, dado que,
nos termos do v. acórdão recorrido não há o que se falar em manutenção da glosa em
razão da legitimidade dos créditos apurados (!).
222. Ora, ínclitos Conselheiros, como bem apontado na decisão de piso, o direito ao
crédito sob as referidas despesas é certo, não podendo, portanto, a D. Fiscalização
ignorar a referida conclusão e, discricionariamente, manter a referida exigência fiscal
(!!).
223. Mas não é só. Não obstante contrariar diretamente o comando do v. acórdão
recorrido, ao realizar, de forma amostral, a análise de cabimento das hipóteses previstas
no §21 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e §29 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, a D.
Fiscalização entende pela manutenção da glosa pois "sem que o contribuinte tenha
demonstrado quais itens relativos a obras de engenharia civil não se enquadram na
classificação de Ativo imobilizado e/ou cuja receita correspondente não tenha
contrapartida em ativo” não seria possível reestabelecer o crédito.
224. A esse respeito, a Recorrente destaca, inicialmente, que não recebeu qualquer tipo
de intimação e/ou comunicação, durante a elaboração da informação fiscal em
referência, de modo a instá-la a fornecer maiores informações acerca das despesas em
comento.
225. De fato, tivesse a d. Fiscalização solicitado quaisquer esclarecimentos à
Recorrente, estes teriam sido prontamente atendidos, no fiel exercício de seu direito de
defesa. Em verdade, a solicitação de maiores esclarecimentos, no caso em comento,
teria sido extremamente benéfica, dado que poderia ter o condão de evitar diversos
vícios que maculam as conclusões desta informação fiscal como, por exemplo, a adoção
de premissas equivocadas por esta D. Fiscalização.
226. Todavia, não foi o que ocorreu, de modo que agora, novamente, a Recorrente se vê
obrigada a arguir a defesa da legitimidade de créditos cuja retidão já foi debatida e
reconhecida em sede de Impugnação/v. acórdão recorrido.
227. Como já amplamente arguido em sua defesa administrativa, bem como
reconhecido no v. acórdão recorrido: os serviços remunerados a título de “sistemas de
subtransmissão”, assim como os serviços de “inspeção de linhas”, são essenciais à
atividade de prestação de serviço desempenhada pela Recorrente, sendo os créditos
apropriados absolutamente legítimos.
228. Caso exista, por parte desta C. Corte ou pela D. Fiscalização, qualquer dúvida em
relação à alocação de algumas das despesas arroladas nesta rubrica em contas de ativo,
que seja, então, o feito convertido em diligência para verificação da possibilidade de
apropriação de crédito de PIS e COFINS em relação às referidas despesas, sob a ótica
da aplicação do §21 do artigo 3o da Lei 10.637/2002 e §29 do artigo 3o, da Lei
10.833/2003, nos termos da indicação do v. acordão recorrido.
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

229. Incabível, no entanto, que com base em um exame amostral, cujas próprias
premissas desfaiam as conclusões do v. acórdão recorrido, possa a D. Fiscalização
manter a glosa dos créditos aqui discutidos.
230. Conclui-se, portanto, que, nos termos da decisão de piso, os valores relativos aos
créditos de PIS e COFINS decorrentes dos serviços de manutenção de suas bases de
subtransmissão devem ser reconhecidos à integralidade, dada a essencialidade e
relevância dessas despesas à luz da prestação de serviço de distribuição desempenhada
pela Recorrente.
231. Subsidiariamente, que seja o feito convertido em diligência para que, devidamente,
seja analisada a possibilidade de aplicação das previsões do §21 do artigo 3o da Lei
10.637/2002 e §29 do artigo 3o, da Lei 10.833/2003 a alguma das despesas elencadas
nos termos da ressalva efetuada no v. acórdão recorrido.
A controvérsia é muito clara conforme bem elucida o item “220” reproduzido
acima, extraído do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente, porém com todas as vênias
discordo dos seus fundamentos que elenca para reverter o trabalho realizado pela D.
Fiscalização, isso porque não seria possível sua reversão “sem que o contribuinte tenha
demonstrado quais itens relativos a obras de engenharia civil não se enquadram na
classificação de Ativo imobilizado e/ou cuja receita correspondente não tenha contrapartida em
ativo intangível”,
Conforme bem esclarece a Informação Fiscal, os dados coletados pela
Fiscalização para constatação dos valores registrados nas notas que embasaram os lançamentos
dos créditos com “despesas de sistemas de subtransmissão”, foram extraídas da própria
Escrituração Contábil Digital – ECD do Contribuinte, portanto conforme constam nas planilhas
apresentada pela Fiscalização, foram sim demonstrado quais itens relativos a obras de engenharia
civil se enquadraram na classificação de Ativo imobilizado e/ou cuja receita correspondente não
tenha contrapartida em ativo, assim totalmente possível se reestabelecer o crédito, na medida em
que fora ressalvado, à luz do §21 do artigo 3o da Lei 10.637/2002 e §29 do artigo 3o, da Lei
10.833/2003, nos termos condicionados pela DRJ.
Ora não se esta a dizer que o Contribuinte não tenha direito ao crédito, mas sim a
adequada forma de se tomar esse crédito, em conformidade com as leis de regências acima
mencionadas. Assim, afastada as exceções que descredenciam o Contribuinte a tomada de
crédito na forma pleiteada, apenas e somente aqueles perfeitamente identificáveis como passíveis
de creditamento na modalidade de aquisição de insumos (inciso II, arts. 3o das Leis no 10.637/02
e 10.833/03) serão restabelecidos.
Desta forma, não há o que se falar em discricionaridade por parte da D.
Fiscalização, que muito pelo contrário, não ignorou a referida conclusão proferida pela DRJ, mas
sim praticou literalmente o que restou condicionado a sua aferição.
Outrossim, requereu a Recorrente que fosse convertido o feito em diligência.
Contudo, considerando que as informações foram extraídas da própria Escrituração Contábil
Digital – ECD do Contribuinte, não há razão para qualquer tipo de nova apuração, eis que não
foi alegado nenhum fato novo ou capaz de modificar essas conclusões, logo se tornaria um
procedimento dispensável.
Fl. 6607
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

A legislação que trata do Processo Administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 de
19723, menciona em mais de uma oportunidade que o julgador deve determinar a diligência
quando entender necessária, o que não é o caso do presente processo, as provas foram apreciadas
e não houve juntada de novos documentos capazes de se contrapor ao que já existe no processo e
por essa razão indefiro o pedido de diligência por entender que não é necessário.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso de Ofício para manter o cancelamento
das glosas sobre os serviços prestados dentro da sua atividade de distribuição de energia elétrica,
classificadas como com “Inspeção de Linhas” e “Sistemas de Subtransmissão” nos limites
apurados pela D. Fiscalização em seu Relatório Fiscal (e.fls. 6212 e ss.), subsidiado pelas
planilhas anexas a este PAF que demonstram com clareza as glosas que foram mantidas e as que
foram restabelecidas após a decisão a quo, em igual extensão nego provimento ao Recurso
Voluntário, por entender que a condicionante legal imposta pela DRJ foi devidamente
considerada pela Fiscalização, não havendo reparos nesse ponto.
Apropriação de Antecipações
Pagas
a Título de PIS e COFINS
efetuadas
extemporaneamente
Nos termos do julgado da DRJ, somente os valores retidos anteriormente à
publicação da IN 1.540/2015, ou seja, antes de 06/01/2015, se confirmados, poderiam ser
deduzidos extemporaneamente e por essa razão foram mantidas as glosas decorrentes das
retenções relativas a janeiro a março de 2015. Além desse entendimento condicionou à
comprovação das mencionadas retenções. Vejamos os destaques do julgado:
(...)
Desta forma, para que possam ser validados os valores deduzidos a título de retenções
do PIS e da Cofins sofridas na fonte, necessário se faz a devida comprovação das
alegadas retenções, seja por meio das informações prestadas à RFB pelas fontes
pagadoras, ou por documentos fornecidos à própria beneficiária, conforme dispõe a
legislação supra transcrita. Assim, vejamos:
De fato, os valores que a impugnante alega se referirem à competência de dezembro de
2009 se encontram comprovados pelos demonstrativos de rendimentos juntados aos
autos, assim como pelas informações constantes em DIRF. Lado outro, os referidos
valores não foram informados nas fichas 15B e 25B do Dacon daquele período, o que
demonstra que a contribuinte não os deduziu no período em que foram retidos.
Quanto aos valores que a impugnante alega se referirem às competências de dezembro
de 2010 e 2011, embora não tenham sido deduzidos nas fichas 15B e 25B dos Dacon
daqueles períodos, não foram inteiramente comprovados pelos demonstrativos de
rendimentos juntados aos autos, e nem tampouco pelos valores constantes em DIRF.
Neste caso, somente os valores devidamente comprovados poderão ser admitidos, para
efeito de dedução, no cálculo das contribuições devidas. (destaque meus)

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando
incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.

Fl. 6608
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Em relação aos valores que a interessada alega se referirem às competências de
dezembro de 2012 e 2013, também foram apenas parcialmente confirmados pelos
demonstrativos de rendimentos apresentados e pelas DIRF, porém já foram
parcialmente deduzidos nos Dacon dos períodos em questão. (destaque meus)
E, por fim, sobre os valores retidos nos anos de 2014 e 2015, deve-se ter em conta que a
interessada não apresentou, entre os documentos comprobatórios, nenhum comprovante
de rendimentos relativo a esses períodos. Por conseguinte, devem ser considerados os
valores apurados pela fiscalização, constantes na coluna "F – Retenções informadas por
3s" dos demonstrativos de apuração do PIS e da Cofins, às fls. 687/688 - que, por sua
vez, foram obtidos das informações prestadas por terceiros à RFB (planilha "DIRFs
Terceiros - arquivo para processo", constante em arquivo não paginável anexado à fl.
691).
É de se ressaltar que os comprovantes de rendimentos acostados aos autos se referem
aos anos-calendário de 2009 a 2013, sendo que muitos deles estão duplicados e outros
se referem a rendimentos sujeitos apenas a retenções de imposto de renda na fonte,
como por exemplo os de rendimentos financeiros, não servindo, portanto, para respaldar
as deduções de PIS e Cofins efetuadas no Dacon. Além disso, verificou-se que os
valores constantes nos comprovantes apresentados já se encontram, em sua quase
totalidade, entre aqueles extraídos das informações prestadas à RFB pelas fontes
pagadoras. (destaque meus)
Estas informações, assim como as extraídas dos comprovantes de rendimentos
apresentados pela contribuinte, se encontram consolidadas nas planilhas juntadas aos
autos no arquivo não paginável à fl. 6.171, e podem ser assim sintetizadas:

Fl. 6609
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Interessa saber que, no que tange aos valores relativos à competência de janeiro a
março de 2015, embora não sejam passíveis de dedução em mês posterior ao da
retenção, conforme já dito, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.234/2012, foram
considerados pela fiscalização, na apuração das contribuições devidas, observando-se as
informações prestadas por terceiros à RFB, conforme se verifica nos demonstrativos de
apuração do PIS e da Cofins, às fls. 687/688 (coluna "F - Retenções informadas por
3s").
O mesmo se dá, em relação aos valores relativos à competência de dezembro de 2014,
que a contribuinte alega terem sido deduzidos nos meses de novembro e dezembro de
2015. De acordo com os mencionados demonstrativos de apuração, foram integralmente
consideradas na apuração das contribuições daquele período as retenções devidamente
comprovadas pelas informações prestadas por terceiros à RFB.
Assim, consoante os demonstrativos acima apresentados, deve-se concluir que, para
efeito da apuração das contribuições no presente lançamento, devem ser mantidos os
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

valores constantes na coluna "F - Retenções informadas por 3s" das planilhas de
apuração do PIS e da Cofins, às fls. 687/688, com exceção dos meses de julho de 2014,
em que devem ser considerados os valores de R$ 327.994,19 e R$ 1.513.737,73, para o
PIS e a Cofins, e do mês de agosto de 2015, em que devem ser considerados os valores
de R$ 106.369,32 e R$ 490.840,81, para o PIS e a Cofins, respectivamente.

Fl. 6611
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

A recorrente, por sua vez, alega que a reforma do julgado deve ocorrer pelas
seguintes razões:
A decisão, embora parcialmente favorável ao Recorrente, deve ser reformada nos
seguintes termos:
(i) Aspecto temporal – impossibilidade de limitação do direito creditório
por meio da Instrução Normativa 1540/2015

Nos termos do item 3 do Termo de Verificação Fiscal, foram observadas
divergências entre os valores de retenções de PIS e COFINS informadas e efetuadas por
terceiros e aquelas informadas pelo Recorrente.
As divergências, como dito na impugnação, se deram basicamente pelo fato de
que parte das retenções realizadas pelos tomadores de serviços foram efetuadas em
competências distintas daquelas nas quais elas foram apropriadas pelo Recorrente.
O fundamento legal para retenção na fonte do PIS e da COFINS foram os artigos
64 da Lei 9.430/96 e 34 da Lei no. 10.833/03. Vejamos: (...)
Conforme se verifica dos dispositivos mencionados, a retenção das contribuições
ao PIS e à COFINS tem por objeto o pagamento pela prestação de serviços, isto é, o
valor a ser retido pelo tomador dos serviços é destacado da nota fiscal de prestação de
serviços e, no momento do pagamento da fatura, o tomador efetua a retenção na fonte
dos tributos efetivamente devidos. O Recorrente recebe os valores líquidos.
A retenção das contribuições ao PIS e a Cofins é considerada antecipação dos
tributos devidos pelo contribuinte, de acordo com o que dispõe o art. 36 da mesma Lei
10.833/03.
Art. 36. Os valores retidos na forma dos artigos 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Note que a legislação de regência determina apenas a obrigatoriedade de retenção
dos tributos devidos e define que a natureza dessa retenção é a de antecipação dos
tributos devidos, sem, contudo, determinar qualquer aspecto temporal para utilização do
direito creditório.
Não obstante isso, a r. decisão recorrida, com base na nova redação do artigo 9 da
Instrução Normativa 1234/2012, dada pela Instrução Normativa 1540/2015, entendeu
que somente seria passível de utilização extemporânea o crédito retido antes de
06/01/2015. A partir dessa data, seria necessário utilizar a retenção no próprio mês de
apuração do tributo:
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo contribuinte que
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)

III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela RFB;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à RFB a partir
do mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
Todavia, não pode, como pretendeu a r. decisão, fixar que o limite temporal para
utilização do credito extemporâneo seria a data da publicação da Instrução Normativa
1540/15, uma vez que esse diploma restringiu o lapso temporal para uso das retenções
na fonte, sem que a lei o tivesse feito.
Instruções Normativas, como sabido, “são ordens escritas e gerais a respeito do
modo e forma de execução de determinado serviço público, expedidas pelo superior
hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que
lhe estão afetas e assegurar a unidade de ação no organismo administrativo.”
Trata-se, portanto, de norma interna da Administração, que não possui força de lei,
não tendo, assim, o condão de criar direitos ou restrições aos contribuintes. Essa
afirmação decorre do princípio da legalidade.
Em matéria tributária o princípio da legalidade é ainda mais rígido pelo que dispõe
o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o
estabeleça. Tal princípio é albergado, ainda, no artigo 97 do Código Tributário
Nacional.
Assim, ao estabelecer um lapso temporal para utilização das retenções na fonte
dos créditos de PIS e de COFINS, a Instrução Normativa 1540/2015 violou o princípio
da estrita legalidade em matéria tributária.
Nesse sentido, e tendo em vista o princípio de hierarquia das normas, há de se
reconhecer que a limitação temporal imposta pela Instrução Normativa 1540/2015, vai
além do disposto no artigo 36 da Lei 10.833/98, o que não poderia ocorrer.
Com essa conclusão, não se espera que esse D. Conselho aprecie questões
relativas à inconstitucionalidade e ilegalidade de norma administrativa, mas apenas que
aplique a norma prevista no artigo 36 da lei 10.833/, ato esse emanado do legislativo,
afinal em razão da hierarquia das normas, mais do que à Instrução Normativa, os
contribuintes e a Administração estão obrigados a atender ao comando disposto em Lei.
247. Comprovada a regularidade de utilização dos créditos extemporâneos retidos em
janeiro, fevereiro e março de 2015, o Recorrente passa a demonstrar a existência e
legitimidade de todos os créditos pleiteados.
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Retenções de PIS e COFINS e sua não utilização
255. Como dito anteriormente, o Recorrente verificou que entre os anos de 2009 e 2014
não considerou na apuração mensal de seus tributos as retenções de PIS e de COFINS
efetuadas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, das Sociedades de Economia
Mista, dos Hospitais, das Autarquias, dos Conselhos Regionais, dos Bancos Federais,
dentre outros.
256. Após detalhado trabalho de auditoria e revisão interna, o Recorrente identificou
diversas retenções na fonte que foram efetuadas por seus clientes e que não foram
utilizadas para pagamento dos tributos em suas competências originárias.
257. O levantamento desses créditos foi feito com base em todas as notas fiscais
emitidas pelo Recorrente para os Órgãos da Administração Direta e Indireta e teve
como limite de seu reconhecimento o montante do crédito constante do espelho de
retenção na fonte (de PIS e Cofins) extraído do sistema informatizado da Receita
Federal.
258. Esse procedimento foi utilizado, pois apenas uma pequena parte dos Órgãos da
Administração Direta e da Administração Indireta enviaram os comprovantes de
retenção anual dos valores para o Recorrente.
259. Analisando a impugnação apresentada que justificava a compensação dos créditos
extemporâneos, a r. decisão entendeu de forma simplista que os únicos documentos
capazes de confirmar a legitimidade da retenção na fonte de Pis e Cofins seriam: (i) o
comprovante anual de retenção ou o DARF de retenção realizado pela Administração
Direta ou Indireta ou (ii) as informações constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal, conforme se verifica abaixo: (...)
Fl. 6614
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

260. Ocorre que foi justamente em razão da inexistência desses documentos, que o
Recorrente teve a necessidade de realizar a compensação extemporânea dos créditos de
PIS e de COFINS.
261. Não obstante isso, o Recorrente, por ocasião da apresentação de sua impugnação
anexou robusta documentação capaz de comprovar que as retenções de PIS e COFINS
existiram e não foram utilizadas em suas respectivas competências.
262. O Recorrente apresentou um dossiê que relaciona todas as notas fiscais emitidas
entre os anos de 2009 e 2012, que refletem as prestações de serviço de fornecimento de
energia elétrica, as quais originaram as retenções de PIS e COFINS, utilizadas nos anos
de 2014 e 2015 (doc 09).
263. Além disso, também anexou todos os informes de retenção anual fornecidos pelos
tomadores de serviços após insistentes (e veementes) contatos para obtenção dos
documentos.
264. E, por fim, anexou também o espelho de todas as retenções havidas durante os anos
de 2009 a 2013 para mostrar e que estava pleiteando valores que a Receita Federal tinha
informações em seus sistemas informatizados.
265. Assim, embora não tenha juntado todos os informes de retenção anual, pois esses
não foram fornecidos pela Administração Direta e Indireta, fato é que a emissão de
todas as notas fiscais emitidas, com as suas respectivas retenções, são elementos de
prova mais do que suficientes para comprovar as retenções havidas.
266. A atividade singular do Recorrente (fornecimento de energia elétrica), por si só, já
comprova a prestação do serviço, pois não há informação de que a administração direta
e indireta, ficou sem fornecimento de energia por 4 anos (período de emissão da notas
fiscais anexadas).
267. Além disso, não se trata apenas da juntada das respectivas notas fiscais de forma
autônoma. A valoração da prova da retenção na fonte, nesse caso, deve ser feita em
conjunto com as informações constantes das DIRFs existentes nos sistemas
informatizados da Receita Federal.
268. Como dito antes, é um conjunto probatório. De um lado há a emissão de todas as
notas fiscais emitidas pelo Recorrente contra a Administração Direta e Indireta e do
outro o espelho de todas as retenções havidas nos respectivos anos. A soma de todas as
retenções de PIS e Cofins de todas as notas juntadas ao presente processo é inferior a
soma de todas as retenções constantes do sistema informatizado da Receita Federal.
269. Por isso, a valoração do conjunto probatório pela r. decisão recorrida merece ser
reformada. (...)
Neste tópico não assiste razão a Recorrente, especialmente no que
especificamente impugna em seu recurso, sobre a competência de janeiro a março de 2015, nos
valores de PIS e da COFINS pleiteados, respectivamente R$ 8.576,08 e R$ 39.581,85, dado a
legalidade da aplicação do inciso III, no art. 9o da IN RFB no 1.540/2015.
Cumpre destacar que Instrução Normativa consiste em ato normativo expedido
por uma autoridade com competência estabelecida ou delegada para normatizar a matéria, no
sentido de disciplinar a execução de lei, decreto ou regulamento, sem, no entanto, transpor ou
inovar em relação à norma que complementa.
O artigo 36 da Lei n.o 10.833 de 2003, mencionado pela Recorrente para
fundamentar a sua impugnação, assim dispõe:
Fl. 6615
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Como se vê, o referido artigo não fala da forma como os valores retidos serão
aproveitados, bem como não determina o prazo para esse aproveitamento, por essa razão caberia
à Receita Federal, por meio de Instrução Normativa, disciplinar a operação.
Nota-se que o caput artigo 9o da IN RFB no 1.540/2015 repete a redação do artigo
36 da Lei n.o 10.833 e os seus incisos, se incumbindo de tratar apenas da forma operacional do
aproveitamento dos créditos:
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras:
(...)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção;
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela RFB;
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à RFB a partir do
mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida.
Pelo que acima foi exposto a IN apenas disciplinou um artigo de Lei,
condicionado ao aproveitamento dos créditos, determinando que somente poderão ser deduzidos
com o que for devido em relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se
refere a retenção, logo não foi extrapolado em nada o objetivo da lei (aproveitamento das
retenções).
Considerando que a Secretaria da Receita Federal do Brasil é o órgão competente
para instruir os contribuintes por meio de atos administrativos como o que foi impugnado, não
assiste razão ao recorrente em seus argumentos, sendo plenamente válida a aplicação da IN RFB
no 1.540/2015 que condiciona o aproveitamento dos valores retidos ao mês da apuração a partir
de sua vigência, janeiro de 2015.
Quanto aos períodos anteriores a janeiro de 2015, nos quais ainda era permitido
pela Receita Federal o aproveitamento dos valores retidos de forma extemporânea. Nos termos
do Recurso, acima destacados, o Recorrente alega ter apresentado robustas provas, consistentes
em: notas fiscais emitidas entre os anos de 2009 e 2012 (as quais originaram as retenções de PIS
e COFINS, utilizadas nos anos de 2014 e 2015); informes de retenção anual fornecidos pelos
tomadores de serviços e por fim espelho de todas as retenções havidas durante os anos de 2009 a
2013 para mostrar e que estava pleiteando valores que a Receita Federal tinha informações em
seus sistemas informatizados.
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Finaliza a Recorrente alegando que a soma de todas as retenções de PIS e Cofins
de todas as notas juntadas ao presente processo é inferior a soma de todas as retenções constantes
do sistema informatizado da Receita Federal.
Observa-se que a conclusão é genérica, sem apresentação de valores exatos, bem
como não se aponta quais provas deixaram de ser consideradas, o Recorrente sequer expõe a
diferença encontrada e menos ainda quais valores sobre quais períodos não foram considerados.
Ademais, as notas fiscais emitida não é meio capaz de comprovar o valor retido na fonte, menos
ainda o seu recolhimento, sendo importante considerar o que dispõe o artigo 35 da Lei n.o 10.833
de 2003
Art. 35. Os valores retidos no mês, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão
ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de
forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil
do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o
pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Pela leitura do artigo acima é de fácil constatação que deve haver um
recolhimento e que para fins de aproveitamentos dos créditos o recolhimento deve ser
comprovado (comprovante anual de retenção). Nesse passo a IN RFB no 1.234/2012, assim
disciplinou a comprovação:
Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica
beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado em meio eletrônico,
conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de
retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer, ao beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as
entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento. (grifou-se)
Em conclusão entendo que não restou demonstrado de forma clara e específica,
pela Recorrente, sobre quais valores e períodos e baseada em quais comprovações as alegadas
retenções não foram aproveitadas. Desta forma entendendo que o trabalho realizado pelo Auditor
Fiscal – Relator do Acórdão no 02-93.353 da DRJ/BHE, não carece de reforma, haja vista ter
perquirido todas as possibilidades legais de aferir os valores em que a Recorrente gozava seu
direito, face aos valores retidos.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício.
Recurso de ofício
Nos termos do que já foi relatado, considerando que a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, por imposição legal foi interposto
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

Recurso de Ofício, visto que as glosas revertidas em favor do contribuinte ultrapassavam o valor
previsto na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente a época da reapuração.
Contudo, a Portaria a ser apreciada é a vigente no momento do julgamento, nos
termos da súmula CARF n.o 103, vejamos:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, na data do julgamento do presente Recurso, a Portaria a ser
considerada é a MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, na qual consta que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Considerando que não há uma informação exata nos autos quanto ao valor
exonerado, este Relator irá se basear nas informações extraídas do e-Processo (“aba-valores”), na
qual extrai a seguinte tela:
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

De acordo com a tela acima, o sistema informa que o saldo originário em Recurso
de Ofício é de R$ 9.422,880,02 (principal) e R$ 7.067.160,08 (multa) que somados totalizam o
valor de R$ 16.490.040,10, logo, acima da alçada prevista na portaria, portanto conheço do
Recurso de Ofício, cabendo a análise das despesas que foram revertidas pela DRJ.
Sendo assim, reproduzo as conclusões do voto identificando as glosas revertidas
pelo julgador a quo, vejamos:
1) Sejam restabelecidos os créditos referentes às seguintes despesas:
Despesas com "peças para autos";
Despesas com "apoio técnico";
Despesas com "corte e religa"; e
Despesas com "inspeção de linhas" e "sistemas de subtransmissão", ressalvadas as
regras especiais de apuração de créditos plasmadas no § 21 do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e no § 29 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, caso aplicáveis, as quais são
excludentes de outras formas de creditamento, inclusive da modalidade aquisição de
insumos;
(...)
3) Sejam mantidos os valores constantes na coluna "F - Retenções informadas por 3s"
das planilhas de apuração do PIS e da Cofins, às fls. 687/688, com exceção do mês de
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720142/2019-10

julho de 2014, em que devem ser considerados os valores de R$ 327.994,19 e R$
1.513.737,73, para o PIS e a Cofins, e do mês de agosto de 2015, em que devem ser
considerados os valores de R$ 106.369,32 e R$ 490.840,81, para o PIS e a Cofins,
respectivamente.
Sendo essas as rubricas analisadas sob o prisma do reexame necessário, em
harmonia com o que já foi apreciado e declarado neste voto, nego provimento ao Recurso de
Ofício.
Conclusões
Diante do exposto conheço do Recurso de Ofício, negando provimento e em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos referentes a: (i)
aquisição de energia de Itaipu e (ii) despesas com “Agentes Credenciados”, desde que
devidamente comprovados, observados os demais requisitos da lei.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 6620
DF CARF MF
Original